Tribunal: CARF
Processo: 16327.720638/2022-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720638/2022-31
ACÓRDÃO
1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A arguição, em Recurso Voluntário, de matéria não levada à apreciação da
instância inferior, consubstancia a preclusão consumativa e o seu
conhecimento, pelo órgão ad quem, caracteriza supressão de instância.
Portanto, as matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser
conhecidas pelo CARF, salvo se tratando de prova nova ou diálogo com a
decisão recorrida, o que não se verifica.
LANÇAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. BASE DE CÁLCULO.
A escrituração contábil faz prova a favor do contribuinte, ferramenta hábil
em que que se baseia a fiscalização em suas análises dos registros
contábeis. A existência de valores baseados em planilhas, fora da
escrituração contábil, a título de eventuais despesas dedutíveis, não
apresenta nenhuma repercussão tributária ou correção a ser providenciada
na base de cálculo de IRPJ/CSLL, apurada de ofício.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO. DEDUTIBILIDADE.
As perdas na realização de créditos somente podem ser consideradas como
despesas dedutíveis para efeito de apuração do Lucro Real, quando
devidamente comprovadas, observadas as condições previstas na
legislação de regência.

ACÓRDÃO
Fl. 7294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade do lançamento e, quanto ao mérito, conhecer em parte do recurso voluntário para, na
parte em que conhecido, negar-lhe provimento. Ausente a conselheira Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, substituída pelo conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado em substituição à conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin),
Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário apresentado pela Interessada e
dirigido a este Colegiado, tendo em vista que o órgão julgador de primeira instância manteve
integralmente o crédito tributário lançado contra a Interessada, o qual lhe exige a importância de
R$ 26.672.672,79 e de R$ 21.749.724,98, acrescidas de multa de ofício de 75% e juros de mora, a
título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica- IRPJ e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido –
CSLL, respectivamente, ano calendário de 2017, apuradas sob as regras do Lucro Real Anual.
A seguir, um breve resumo da autuação, a cargo da Delegacia Especial De
Instituições Financeiras – SP, da Secretaria da receita Federal do Brasil, conforme consta no Termo
de Verificação Fiscal (TVF):
4 Infrações Fiscais
4.1 EXCLUSÃO INDEVIDA DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA E
DA CSLL – INDEDUTIBILIDADE E INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
PARA DEDUTIBILIDADE DAS PERDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Fl. 7295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
3
Este Termo de Verificação Fiscal trata da análise dos efeitos, na apuração
do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL, da exclusão das despesas com
perdas em operações de crédito, no ano calendário de 2017, realizada pelo
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Em 2017 o Banrisul excluiu da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, Perdas
dedutíveis em Operações de Crédito no valor de R$ 989.377.310,80, de
acordo com as linhas 125 a 164 da ECF.
Na resposta ao Termo de Intimação Fiscal 02/2021, o contribuinte
apresentou o arquivo 92702067000196-201701-201712-V2D-PRC.txt, que
foi convertido para o formato Excel resultado numa planilha com 266.290
clientes listados, indicando uma perda total de R$ 1.078.680.789,42 [...]
4.1.1 – Perdas em Recuperação Judicial
Neste item serão analisados os casos em que o contribuinte declarou como
causa da dedutibilidade a perda em Recuperação Judicial.
[...]
A Lei 9.430/96 estabelece as condições para que os créditos de pessoa
jurídica em processo de recuperação judicial possam ser deduzidos:
“Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades
da pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para
determinação do lucro real, observado o disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
[...]
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou
recuperação judicial, relativamente à parcela que exceder o valor que esta
tenha se comprometido a pagar, observado o disposto no § 5o. (Redação
dada pela Lei no 13.097, de 2015)
[...]
§ 4o No caso de crédito com pessoa jurídica em processo falimentar, em
concordata ou em recuperação judicial, a dedução da perda será admitida
a partir da data da decretação da falência ou do deferimento do
processamento da concordata ou recuperação judicial, desde que a credora
tenha adotado os procedimentos judiciais necessários para o recebimento
do crédito. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 5o A parcela do crédito cujo compromisso de pagar não houver sido
honrado pela pessoa jurídica em concordata ou recuperação judicial
Fl. 7296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
4
poderá, também, ser deduzida como perda, observadas as condições
previstas neste artigo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)”
Assim, podemos concluir que a Lei 9.430/96, com a redação dada pela Lei
13.097/2015, estabelece duas possibilidades para a dedução das perdas
para crédito com empresas em regime de recuperação judicial: (I) Créditos
que excederam os incluídos na recuperação judicial; e (II) Créditos que a
recuperanda tenha se comprometido a pagar, mas não honrou o
compromisso.
Em seguida, a autoridade fiscal elenca dezenas de situações envolvendo empresas
devedoras, em regime de recuperação judicial, nas quais a Recorrente teria apurado perdas de
recebimento de crédito em sua escrituração contábil, então não acatadas pela Fiscalização ou
acatadas em parte, pois algumas deveriam ser deduzidas em ano posterior ao de 2017, o que
redundaria em apuração de postergação de imposto.
Este item 4.1.1 – Perdas em Recuperação Judicial contempla os itens 4.1.1.1 ao
4.1.1.27, ou seja, vinte e sete empresas devedoras nesta situação, cada uma com particularidades
distintas, etc.
A seguir, reproduzo, integralmente, a situação de uma destas empresas, da qual a
fiscalização teria considerado como indedutível a perda registrada de R$ 80.889.973,14, conforme
consta no TVF:
4.1.1.1 – Ecovix Construções S.A. em Recuperação Judicial

O deferimento do processamento da Recuperação Judicial da empresa
Ecovix Construções Oceânicas S.A. ocorreu em 19/12/2016. A partir daí
foram publicados editais informando os créditos quirografários do Banrisul.
Tais editais foram impugnados pelo Banco que, em 14/03/2018, assinou
uma petição conjunta com a Ecovix, solicitando a homologação de acordo
firmado entre as partes.

Este acordo foi homologado em 18/10/2018:
Fl. 7297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
5

Na resposta à Intimação 11/2021, o Banrisul informou que a homologação
do Plano de Recuperação Judicial da Ecovix ocorreu em 17/08/2018 e que o
plano não prevê deságios, com previsão de pagamento ao final de 20 anos.
Assim, esta Fiscalização avalia que todo o valor declarado pelo Banco está
abrangido pela Recuperação Judicial e, portanto, de acordo com o artigo
9o, § 1o, IV, da Lei 9.430/96, não há perdas a serem excluídas em 2017. Na
resposta à Intimação 11/2021 o contribuinte demonstrou um entendimento
diferente:

Na planilha de Perdas, o Banco informa o valor recuperado de R$
80.889.973,14 em 2018. Através da Intimação 9/2021 o contribuinte foi
intimado a esclarecer o tratamento fiscal dado às colunas “VL_Recup_0” e
“Vl_Recup_1”. Na resposta informou que:

Planilha apresentada pelo Banco nessa mesma intimação informa que o
valor de R$ 80.889.973,14 está registrado na conta 7700-8251, portanto,
não foi oferecido à tributação em 2018.

Fl. 7298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
6
Na resposta ao Termo de Intimação 14/2022, prorrogado pelo Termo de
Intimação 15/2022, o contribuinte justificou a não tributação:

O artigo 12 da Lei 9.430/96 estabelece:
“Art. 12. Deverá ser computado na determinação do lucro real o montante
dos créditos deduzidos que tenham sido recuperados, em qualquer época
ou a qualquer título, inclusive nos casos de novação da dívida ou do arresto
dos bens recebidos em garantia real.
§ 1o Os bens recebidos a título de quitação do débito serão escriturados
pelo valor do crédito ou avaliados pela valordefinido na decisão judicial que
tenha determinado sua incorporação ao patrimônio do credor. (Redação
dada pela Lei no 12.431, de 2011).
§ 2o Nas operações de crédito realizadas por instituições financeiras
autorizadas a funcionar pela Banco Central do Brasil, nos casos de
renegociação de dívida, o reconhecimento da receita para fins de incidência
de imposto sobre a renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
ocorrerá no momento do efetivo recebimento do crédito. (Redação dada
pela no 12.715, de 2012)”
O artigo 12 da Lei 9.430/96 trata de créditos recuperados e o momento de
seu oferecimento à tributação. Esse artigo, no entanto, não modifica em
nada o fato de que a operação analisada neste item trata de Recuperação
Judicial. O entendimento desta fiscalização é o de que não estão presentes
os requisitos para a exclusão do valor da operação da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL em 2017. Assim, com base no artigo 9o, § 1o, IV, da Lei
9.430/96 será glosado o valor de R$ 80.889.973,14.
E assim, sucessivamente para as outras empresas, foram feitas análises
semelhantes, detalhadas e sob a ótica de que estavam em recuperação judicial, conforme foi este
o escopo da fiscalização.
Para evitar extensas descrições das situações envolvendo as demais empresas, o
que, didaticamente, não seria produtivo, tenho que os pertinentes detalhes individuais, aí
contemplando a acusação fiscal, impugnação e decisão recorrida, serão apresentados e apreciados
Fl. 7299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
7
no decorrer do presente voto, naquilo que se encontra conectado com o que foi trazido no
Recurso Voluntário.
No item seguinte do TVF, tem-se o item 4.1.2 – Ausência de Ação Judicial, que
contempla os itens 4.1.2.1 ao item 4.1.2.4, ou seja, quatro empresas e, da mesma forma que o
item anterior, reproduzo o procedimento fiscal de apenas uma delas:
4.1.2 – Ausência de Ação Judicial
4.1.2.1 – Guerra S.A. Implementos Rodoviários em Recuperação Judicial

Através da resposta à Intimação 11/2021 o contribuinte informou que a
perda referente à empresa Guerra S.A. Implementos Rodoviários em
Recuperação Judicial, no valor de R$ 7.332.129,71 não está sujeita aos
trâmites da Recuperação Judicial:

O Agravo de Instrumento nos autos da ação 0259683-52.2015.8.21.7000
confirma que os créditos são garantidos e, portanto, não sujeitos ao regime
da recuperação judicial

Assim a dedutibilidade da perda fica sujeita ao artigo 9o, § 7o, III, “b” da Lei
9.430/96:
“Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades
da pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para
determinação do lucro real, observado o disposto neste artigo.
Fl. 7300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
8
§ 7o Para os contratos inadimplidos a partir da data de publicação da
Medida Provisória no 656, de 7 de outubro de 2014, poderão ser
registrados como perda os créditos: (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, de valor:
b) superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), desde que iniciados e
mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto
das garantias;”
O contribuinte informou que não ingressou com ação judicial:

Na resposta à Intimação 16/2022 o contribuinte informou que, do total
devido, recebeu R$ 780.481,54 em 2019.

Assim, por expressa falta de normativo legal para a dedução da perda com
garantia real na ausência de procedimento judicial para o seu recebimento,
será glosado o valor de R$ 6.551.648,17 e será considerado postergado
para 2019 o valor de R$ 780.481,54.
No item seguinte do TVF, tem-se o 4.1.3 – Ação Judicial posterior à dedução -
postergação, que contempla os itens 4.1.3.1 ao item 4.1.3.3, ou seja, três empresas e, da mesma
forma que os itens anteriores, reproduzo o procedimento fiscal de apenas uma delas:
4.1.3 –Ação Judicial posterior à dedução – postergação
4.1.3.1– Tome S.A. Indústria de Auto Peças em Recuperação Judicial
Fl. 7301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
9

O deferimento do processamento da Recuperação Judicial de Tome S.A.
Indústria de Autopeças em Recuperação Judicial ocorreu em 04/07/2014. O
Banrisul apresentou petição de divergência para excluir da Recuperação a
Cédula de Crédito Industrial que embasa a perda tratada nesse item.
Em 14/01/2019 o juízo da Recuperação Judicial proferiu decisão declarando
que a operação em análise não se encontrava submetida aos efeitos da
Recuperação Judicial.
Na planilha de Perdas o contribuinte indicou como critério de
dedutibilidade o artigo 9o, § 1o, III da Lei 9.430/96:
“Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades
da pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para
determinação do lucro real, observado o disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e
mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto
das garantias;”
O Banco, no entanto, só ingressou com ação judicial em 2019, conforme
informou na resposta à Intimação 11:

A planilha apresentada pelo Banrisul também informa recebimento do
valor devido em 2019:

Fl. 7302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
10
Portanto, o valor de R$ 4.239.087,50 é considerado postergado para 2019.
Terminada esta parte da análise fiscal, a seguir os totais consolidados no TVF,
segundo os critérios da fiscalização, a saber:
4.2 – Base de Cálculo
De acordo com o apurado nos itens precedentes (1), o contribuinte excluiu
Perdas em Operações de Crédito em desacordo com a legislação do IRPJ e
CSLL, conforme detalhamento abaixo:

(1) Os valores atribuídos no lançamento segregados por cada Operação de Crédito
estão detalhados na Planilha Anexo TVF.xlsx (Arquivo Não Paginável) em Anexo ao
presente Termo de Verificação Fiscal.
Para se apurar o IRPJ e CSLL postergados, isto é, devidos no ajuste anual do
ano-calendário 2017 e que teriam sido recolhidos quando do ajuste relativo
aos anos-calendários subsequentes, foram aplicadas as alíquotas de IRPJ e
CSLL, respectivas a cada período de apuração, aos montantes atribuídos do
demonstrativo acima, conforme detalhamento abaixo:

O cálculo da imputação dos pagamentos de IRPJ e da CSLL postergados
encontram-se nos respectivos Autos de Infração.
[...]
5 – CSLL Reflexo
Lançamento decorrente da fiscalização do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, na qual foram apuradas exclusões indevidas ao lucro líquido de
valores referentes à perda de recebimento de créditos e exclusões não
Fl. 7303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
11
autorizadas, ocasionando, por conseguinte, insuficiência na determinação
da base de cálculo desta contribuição.
6 - Prejuízo Fiscal e Base Negativa de CSLL
O Banrisul foi intimado, através da Intimação 17/2022, a manifestar-se
sobre o aproveitamento de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa. Em
sua resposta informou que não deseja tal aproveitamento:

Assim, não haverá aproveitamento de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo
Negativa neste lançamento.
[...]

DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzo aqui, de forma reduzida, a Impugnação que constou no relatório da
decisão recorrida, conforme Acórdão no 107-024.047 da 5a Turma/DRJ07, em sessão realizada em
28 de setembro de 2023:
5. Inconformada com os lançamentos, apresentou a impugnação de fls.
7.087/7.123, em 08/12/2022, fl.7.086, arguindo, em síntese:
5.1. É tempestiva a presente Impugnação.
5.2. Aduziu em preliminar a nulidade dos autos de infração por flagrante
equívoco na quantificação das bases de cálculo:
- como bem reconhece a autoridade lançadora no TVF, a Impugnante, em
resposta ao Termo de Intimação Fiscal – TIF no 02/2021, apresentou
arquivo contendo lista de 266.290 clientes inadimplentes, em relação aos
quais poderia ter deduzido uma perda total de R$ 1.078.680.789,42, valor
este significativamente superior àquele que originalmente informara em
sua ECF, de R$ 989.377.310,80 (linhas 125 a 164). A própria autoridade
fiscal solicitou justificativas perante a Impugnante por meio do TIF no
04/2021 e admite, por meio do TVF (fls.17);
- em primeiro lugar, nota-se que a autoridade fiscal deveria ter dado à
Impugnante a oportunidade de retificar sua escrituração fiscal para que
delas pudesse constar a informação correta;
Fl. 7304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
12
- com efeito, como há despesas dedutíveis no montante de R$
89.303.478,62 que não compuseram originalmente os valores constantes
na ECF, mas foram informadas em sede de fiscalização, caberia à
autoridade fiscal levá-las em conta, ainda que a efetiva dedutibilidade
ficasse sujeita a seu crivo, o que lhe é, inclusive, orientado pela referida IN
2.004/21;
- ao ignorar a informação fornecida pela Impugnante, a autoridade fiscal
terminou por considerar na “recomposição” das bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL apenas os elementos que poderiam aumentar os valores a
pagar(receitas e despesas a adicionar), abandonando aqueles que
poderiam reduzí-los (receitas e despesas a excluir), o que sem dúvida
macula a presunção de legalidade dos autos de infração, já que afasta a
confiabilidade dos cálculos que os antecederam perante a legislação;
- portanto, não tendo a fiscalização dado conta de comprovar todos os
fatos capazes de fundamentar os lançamentos, por notória falha em seu
dever de apuração e consequente afronta ao art. 142 do CTN3, deve ser
declarada a nulidade dos autos de infração.
5.3. Da diligência.
5.3.1 Da necessidade de correta apuração do IRPJ e da CSLL.
- note-se que a impropriedade da conduta da autoridade fiscal não foi
apontada com finalidade meramente retórica. Os vultosos lançamentos,
que em quantias históricas somam R$ 48.422.397,77, foram possíveis
porque a autoridade fiscal procedeu à glosa de R$ 124.776.491,57 em
despesas (sendo R$ 101.381.710,36 referentes a perdas reputadas
indedutíveis e R$ 23.394.781,21 referentes a perdas reputadas dedutíveis
somente em períodos de apuração posteriores), mas também porque ela
deixou de levar em consideração perdas dedutíveis de R$ 89.303.478,62;
- se a autoridade autuante tivesse levado em consideração o montante
correto de perdas (R$ 1.078.680.789,42), informado pela Impugnante em
sua resposta ao TIF no 02/21, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL seriam
inferiores àquelas apontadas nos autos de infração e, consequentemente,
também seriam inferiores os valores dos lançamentos;
[...]
5.4. A correção das deduções efetuadas pela impugnante: perdas no
recebimento de créditos de empresas em recuperação judicial
- para que uma despesa seja operacional, ela deve, de uma maneira geral,
atender aos requisitos previstos na Lei no 4.506/64, art. 47;
Fl. 7305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
13
[...]
- fundamental notar que a legislação dispõe de maneira específica sobre a
dedutibilidade de algumas espécies de gastos, autorizando-a ou vedando-a;
- optou o legislador por tratar de maneira expressa a dedutibilidade dessas
perdas, como se pode verificar da Lei no 9.430/96, art. 9o, com as
modificações feitas pela Lei no 13.097/15:
- portanto, são dedutíveis como despesas as perdas no recebimento de
créditos contra pessoas jurídicas em recuperação judicial, desde que
observadas as condições previstas nesse dispositivo, existindo a presunção
legal de que se trata de despesas operacionais e efetivamente incorridas;
- o art. 10 da Lei no 9.430/96 trata de requisitos contábeis;
- importante destacar que a perda se torna dedutível no momento do
deferimento do processamento da recuperação judicial. Nos termos dos
arts. 6o e 52 da Lei no 11.101/05 (“Lei de Recuperação Judicial e
Extrajudicial e Falência” - LREF), compete ao juiz do processo de
recuperação judicial, após verificar o cumprimento de determinados
requisitos, proferir decisão deferindo o processamento da recuperação,
momento em que nomeará o administrador judicial, determinará a
dispensa de certidões negativas para o exercício de atividade econômica,
ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor,
determinará a apresentação de contas demonstrativas mensais, entre
outras medidas;
- a decisão de deferimento do processamento, portanto, é aquela que
reconhece a existência da situação de crise econômico-financeira da
empresa e marca o encerramento da fase postulatória e o início da fase
deliberativa da recuperação judicial (como, inclusive, reconhece a
autoridade lançadora por meio do TVF). Porém, ela não assegura que será
sanada a situação de crise econômico-financeira do devedor, nem que
ocorrerá o pagamento total ou parcial da dívida. Desse modo, sua adoção
como o marco temporal da dedutibilidade condiz perfeitamente com os
preceitos gerais de dedutibilidade de despesas;
- o requisito de adoção dos procedimentos judiciais necessários é
integralmente cumprido quando o credor se manifesta nos autos da
recuperação judicial. Isso compreende, por óbvio, as manifestações por
meio das quais o credor divergir, habilitar ou impugnar seus créditos. Mas,
também estão incluídas as manifestações que ocorrem quando o credor
entende correta a quantificação e classificação dos créditos, a exemplo de
petições juntando procuração e atendendo a comandos do Juízo, objetando
Fl. 7306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
14
o plano de recuperação, atendendo a intimações a ele direcionadas, ou
mesmo participações nas Assembleis Gerais de Credores, votando pela
aprovação, rejeição ou abstenção;
- a dedutibilidade, como visto, é autorizada no momento do deferimento do
processamento da recuperação judicial, quando ainda não há, nos autos
desse processo, qualquer compromisso do devedor de pagar a dívida. De
fato, nesse momento, há o reconhecimento pelo Juízo da situação de crise
econômico-financeira e a autorização para que o processo prossiga, com os
debates sobre o plano de recuperação judicial. Somente após concluídos os
debates, com anuência dos credores sobre o plano, encerra-se a fase
deliberativa e o juiz profere a decisão que concede a recuperação judicial;
- nada disso mudou com a publicação da Lei no 13.097/15, que acrescentou
o §7o ao art. 9o da Lei no 9.430/96, que, como visto, para os contratos
inadimplidos a partir da data de publicação da Medida Provisória no
656/14 (08/10/2014), continua a autorizar a dedução da parcela que
exceder o valor que o devedor tenha se comprometido a pagar, respeitado
o disposto no §5o, que por sua vez remete às condições previstas nos §§1o e
4o. De fato, consoante consta da exposição de motivos da MP no 656/14,
posteriormente convertida na Lei no 13.097/15, seu objetivo foi tão
somente de atualizar os valores dedutíveis, que estavam sem reajuste
desde 1996;
- portanto, o montante integral da perda adequadamente registrada pelo
credor em razão da inadimplência de seu cliente se torna dedutível no
momento do deferimento do processamento da recuperação judicial, tal
como claramente previsto no art. 9o, §4o, da Lei no 9.430/96. Não há que se
falar na necessidade de se aguardar a aprovação do plano de recuperação,
seja porque já está caracterizada a perda, seja porque o direito à dedução
poderia perecer se não exercido. Lembre-se que o legislador quis conferir ao
contribuinte o direito de deduzir perdas que, apesar de provisórias, são
altamente prováveis, tendo em vista a situação de crise do devedor. Impor
a ele a espera por eventual aprovação do plano de recuperação não apenas
tornaria letra morta o dispositivo, já que condicionaria a dedução a um
outro evento que não o deferimento do processamento da recuperação,
como também poderia sujeitar o contribuinte a alegações de decadência de
seu direito, caso a eventual aprovação do plano ocorra mais de 5 anos após
o início do processamento;
- não se pode admitir a interpretação que, como se verá, foi adotada pela
autoridade lançadora, segundo a qual a dedutibilidade somente é admitida
no momento que o credor conhecer o montante que irá recuperar (que irá
Fl. 7307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
15
superar o deságio), sob pena de também tornar letra morta o art. 12 da Lei
no 9.430/96;
- também não se pode admitir que a autoridade lançadora, pelo simples
fato de não ter detectado a tributação de valores eventualmente
recuperados, possa proceder à glosa das despesas corretamente deduzidas
no momento do deferimento do processamento da recuperação judicial.
Isso porque, apenas supondo que há valores recuperados não tributados, o
lançamento do tributo não deveria ocorrer com base na glosa de uma
despesa corretamente deduzida, mas com base na adição das receitas
correspondentes no período de apuração em que o IRPJ e a CSLL seriam
devidos;
5.5. Perdas No Recebimento De Créditos Reputados Concursais – Doc. 04.
- cumpre abordar, uma a uma, as glosas realizadas, demonstrando sua
patente ilegalidade. Note-se que, para cada um dos casos, a Impugnante
acosta, em anexos específicos, as referências contábeis e processuais
pertinentes, de modo a suportar os esclarecimentos expostos abaixo.
- no aspecto contábil, ressalta que em momento algum a autoridade fiscal
alegou descumprimento do art. 10 da Lei no 9.430/96 ou a qualquer
normativa contábil, de modo que se parte aqui do pressuposto de que o
requisito dessa natureza foi plenamente cumprido (lembre-se que o art. 9o,
§1o do RIR/18 prevê que “a escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis”). De toda forma, os
anexos da Impugnação – assim como toda a documentação já previamente
acostada a este processo administrativo – demonstram as datas de
vencimento e baixa contábil, atestando a ocorrência das perdas.
- ressalte-se, ademais, que, para a maioria dos casos, a Impugnante já
apresentou nos autos do presente processo administrativo as informações e
determinados documentos relativos aos processos judiciais pertinentes à
análise, mais precisamente, os processos de recuperação judicial e ou de
execução autônoma em face de devedores ou de seus garantidores. Isso
pode ser facilmente verificado das respostas da Impugnante aos termos de
intimação constantes dos autos, mas também pode ser identificado nos
anexos ora acostados.
5.6. Apresenta arguições específicas para cada devedor:
5.6.1. Ecovix Construções Oceânicas S.A. – Em Recuperação Judicial.
Fl. 7308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
16
- Veja-se o absurdo desse entendimento: o deferimento do processamento
do plano de recuperação da Ecovix foi cientificado à Impugnante no ano de
2017, ao passo que o plano de recuperação dessa devedora somente viria a
ser aprovado em 17/08/2018, como reconhecido pelo próprio autuante.
Logo, no ano de 2017 a Impugnante não poderia ter qualquer previsão do
valor que se tornaria recuperável. A autoridade fiscal justificou a glosa
relativa a 2017 na alegação de que a perda teria sido recuperada, o que
buscou corroborar com a informação de que o valor recuperado “não foi
oferecido à tributação em 2018”, ignorando por completo que isso só
deveria ocorrer no momento do efetivo recebimento, tendo em vista o
disposto no art. 12, §2o da Lei no 9.430/96, e que esse tópico sequer era
objeto do procedimento fiscalizatório.
[Nota Relator CARF: em seguida, a Impugnante rebate as acusações relativas às
situações das demais empresas, referentes a certos itens já mencionados do TVF, que deixo aqui
de reproduzir o resumo feito no relatório da decisão recorrida, cujos detalhes serão, caso
necessário, apresentados no presente voto.]
[...]
5.7. Perdas No Recebimento De Créditos Reputados Extraconcursais (Doc.
06)
- Este item compreende perdas em operações com créditos que, segundo a
fiscalização, não foram objeto de processos de recuperação judicial das
empresas devedoras.
5.7.1. Guerra S.A. Implementos Rodoviários.
- entendeu a autoridade fiscal que a dedutibilidade estaria condicionada ao
art. 9o, §7o, III, “b” da Lei no 9.430/96, que estabelece ser dedutível a perda
em operação de crédito vencido há mais de dois anos, superior a R$
50.000,00, desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para
o seu recebimento ou o arresto das garantias. E, alegando que a
Impugnante não adotou qualquer procedimento judicial, glosou a despesa
de R$ 6.551.648,17 e considerou que houve postergação de tributos em
relação à despesa de R$ 780.481,54, uma vez que essa última foi reavida
em 2019 e a Impugnante realizou o recolhimento dos tributos;
- todavia, em razão do deferimento do processamento da recuperação
judicial, todas as execuções se encontravam suspensas ao tempo da
dedução, de modo que ela se afigurou correta no ano de 2017. Assim, não
há que se falar na indedutibilidade ou na postergação de tributos.
[Ver Nota Relator CARF, supra].
Fl. 7309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
17
[...]
5.8. Perdas No Recebimento De Créditos Reputados Extraconcursais E
Objeto De Ações Judiciais (Doc. 07).
- Este item compreende operações de crédito que, segundo a fiscalização,
foram excluídas das ações de recuperação judicial e objeto de ações
judiciais autônomas, mas supostamente movidas a destempo. Cumpre
demonstrar as inconsistências dos lançamentos.
5.8.1. Tome S.A. Indústria De Auto Peças.
- o deferimento do processamento da recuperação judicial ocorreu em
04/07/2014 e, no ano de 2017, os créditos da Impugnante estavam sujeitos
ao procedimento. No mesmo ano, foram verificados os demais requisitos
para a dedutibilidade, de modo que seguiu a legislação à risca ao proceder
à exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL;
- somente em 14/01/2019, como reconhecido pela própria autoridade fiscal
no TVF, o Juízo da recuperação judicial proferiu decisão declarando que os
créditos em questão não estavam a ela sujeitos;
- neste cenário, não poderia prever em 2017, levou a ingressar com ação de
execução de título executivo extrajudicial no próprio ano de 2019, como
informou em sede de fiscalização, conforme o processo no 5023335-
10.2019.8.21.0010, que tramitou perante o Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul. Inclusive, acabou reavendo o valor (R$ 4.239.087,50)
no mesmo ano e o submetendo à tributação;
- surpreendentemente, porém, a fiscalização reputou que a ação executiva
foi ajuizada tarde demais, como se a Impugnante fosse capaz, em 2017, de
prever que o Juízo da recuperação judicial excluiria seus créditos do rol
daqueles sujeitos ao procedimento. Em decorrência, apontou ter havido
postergação dos tributos. Note-se que o Banrisul sequer poderia ajuizar
ação antes de 2019, já que a recuperação judicial teve por efeito a
suspensão de todas as outras execuções e ações em face da devedora;

- evidentemente, o cenário jurídico de 2017 permitiu a Impugnante deduzir
as perdas provisórias incorridas, sendo certo que, no momento que
verificou que elas estavam excluídas e que as recuperou (2019), submeteu
os correspondentes valores à tributação. Por isso, o lançamento deve ser
cancelado.
[...]
Fl. 7310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
18

[Ver Nota Relator CARF, supra].

A seguir, reproduz-se, em parte, o voto da decisão recorrida.

VOTO DA DECISÃO RECORRIDA
8. DA NULIDADE
8.1. Arguiu a interessada a nulidade dos lançamentos efetuados em face de
equívoco na quantificação das bases de cálculo. Arguiu que a autoridade
tributária no termo de verificação fiscal (TVF) observou, em resposta ao
termo de intimação fiscal – TIF no 02/2021, arquivo contendo lista de
266.290 clientes inadimplentes, em relação aos quais poderia ter deduzido
uma perda total de R$ 1.078.680.789,42, valor este significativamente
superior àquele que originalmente informara em sua ECF, R$
989.377.310,80 (linhas 125 a 164). A própria autoridade fiscal solicitou
justificativas perante a impugnante por meio do TIF no 04/2021.
8.2. A questão a ser examinada, que foi objeto de lançamento, é saber se
perdas no direito a crédito deduzidas no lucro real seriam dedutíveis ou
não, no ano-calendário de 2017. Essa é a razão do lançamento. Logo, não
para efeitos tributários, não cabe a verificação se existem mais despesas
que não foram deduzidas do lucro real. O que é fundamental é saber se a
perda levada a resultado, que reduziu o lucro real, era dedutível ou não.
8.3. A própria lei coloca a dedução das perdas como faculdade: “Poderão
ser registrados como perda os créditos”. Transcrição do artigo 9o,
parágrafo 1 da Lei 9.430/96, também repetido na MP 656/2014.
8.4. Assim, descabe a nulidade arguida. Ressalto que se for apurado no
exame do mérito que valores foram indevidamente registrados na base de
cálculo, estes serão excluídos.
9. DA DILIGÊNCIA SOLICITADA.
9.1. No exame dos autos não observo necessidade de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto n° 70.235/72. O exame dos lançamentos será feito
com base nas provas juntadas aos autos por aquele que tem ônus, a
incumbência, nos termos da Legislação Tributária.
9.2. Deve ser esclarecido que não cabe a realização de diligência para
buscar prova ou documento cujo ônus é do contribuinte a sua
Fl. 7311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
19
apresentação. E, em caso contrário, também, para buscar prova se tal ônus
cabe à Autoridade Tributária.
9.3. Pelo exposto, indefiro o pedido de diligência e passo analisar o mérito.
10. DAS PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO NÃO CONSIDERADAS
DEDUTÍVEIS PELA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA
10.1. Os artigos 9o a 12 da Lei no 9.430, de 1996 (bases legais dos arts. 340
a 341 do RIR/99 e 347 a 351 do RIR/2018) disciplinam a dedução das
perdas em operações de créditos para efeito de apuração do Lucro Real. O
legislador no art. 9o da Lei no 9.430/96 define as hipóteses em que as
perdas no recebimento de créditos poderão ser consideradas dedutíveis, de
acordo com quatro critérios básicos, a saber: valor do crédito, tempo de
vencimento, graduação do risco e iniciativa de cobrança. Abaixo transcrevo
a legislação referente a dedutibilidade das perdas em operação de crédito:
[os destaques pertencem ao original]
Lei no 9.430/96
“Art. 9o. As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades
da pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para
determinação do Lucro Real, observado o disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do
devedor, em sentença emanada do Poder Judiciário; (grifei)
II - sem garantia, de valor:
a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis
meses, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o
seu recebimento;
b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
por operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de
iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém,
mantida a cobrança administrativa;
c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano,
desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu
recebimento;
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e
mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto
das garantias;
Fl. 7312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
20
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou
recuperação judicial, relativamente à parcela que exceder o valor que
esta tenha se comprometido a pagar, observado o disposto no § 5o.
(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 2o No caso de contrato de crédito em que o não pagamento de uma ou
mais parcelas implique o vencimento automático de todas as demais
parcelas vincendas, os limites a que se referem as alíneas a e b do inciso II
do parágrafo anterior serão considerados em relação ao total dos créditos,
por operação, com o mesmo devedor.
§ 3o Para os fins desta Lei, considera-se crédito garantido o proveniente de
vendas com reserva de domínio, de alienação fiduciária em garantia ou de
operações com outras garantias reais.
§ 4o No caso de crédito com pessoa jurídica em processo falimentar, em
concordata ou em recuperação judicial, a dedução da perda será
admitida a partir da data da decretação da falência ou do deferimento do
processamento da concordata ou recuperação judicial, desde que a
credora tenha adotado os procedimentos judiciais necessários para o
recebimento do crédito. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 5o A parcela do crédito cujo compromisso de pagar não houver sido
honrado pela pessoa jurídica em concordata ou recuperação judicial
poderá, também, ser deduzida como perda, observadas as condições
previstas neste artigo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 6o Não será admitida a dedução de perda no recebimento de créditos
com pessoa jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou
interligada, bem como com pessoa física que seja acionista controlador,
sócio, titular ou administrador da pessoa jurídica credora, ou parente até o
terceiro grau dessas pessoas físicas”.
§7o Para os contratos inadimplidos a partir da data de publicação da
Medida Provisória no 656, de 7 de outubro de 2014 poderão ser registrados
como perda os créditos:
I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do
devedor, em sentença emanada do Poder Judiciário;
II - sem garantia, de valor:
a) até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por operação, vencidos há mais de
seis meses, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais
para o seu recebimento;
Fl. 7313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
21
b) acima de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) até R$ 100.000,00 (cem mil
reais), por operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de
iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento, mantida a
cobrança administrativa; e
c) superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), vencidos há mais de um ano,
desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu
recebimento;
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, de valor:
a) até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), independentemente de iniciados
os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das
garantias; e
b) superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), desde que iniciados e
mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto
das garantias;
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou
recuperação judicial, relativamente à parcela que exceder o valor que esta
tenha se comprometido a pagar, observado o disposto no § 5o. (Incluído
pela Lei no 13.097, de 2015)”
10.2. Por sua vez, os artigos 10 a 12 da Lei no 9.430/96 trazem o
regramento legal do registro contábil das perdas, tendo para as
instituições financeiras algumas regras mais específicas definidas pelo
Banco Central.
“Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão
efetuados a débito de conta de resultado e a crédito: (grifei)
I - da conta que registra o crédito de que trata a alínea a do inciso II do § 1o
do artigo anterior;
II - de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses.
§ 1o Ocorrendo a desistência da cobrança pela via judicial, antes de
decorridos cinco anos do vencimento do crédito, a perda eventualmente
registrada deverá ser estornada ou adicionada ao lucro líquido, para
determinação do Lucro Real correspondente ao período de apuração em
que se der a desistência.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto será considerado como
postergado desde o período de apuração em que tenha sido reconhecida a
perda.
Fl. 7314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
22
§ 3o Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo homologado por
sentença judicial, o valor da perda a ser estornado ou adicionado ao lucro
líquido para determinação do Lucro Real será igual à soma da quantia
recebida com o saldo a receber renegociado, não sendo aplicável o disposto
no parágrafo anterior.
(...)
§ 4o Os valores registrados na conta redutora do crédito referida no inciso II
do caput poderão ser baixados definitivamente em contrapartida à conta
que registre o crédito, a partir do período de apuração em que se completar
cinco anos do vencimento do crédito sem que o mesmo tenha sido
liquidado pelo devedor”.
10.3. Olhando de maneira geral entre os motivos de lançamento e os
argumentos de defesa, um fato se repete em relação a diversas perdas em
litígio, que seria o que a legislação define como perda em processo de
recuperação judicial e momento temporal que poderia ser deduzido do
lucro real. O art. 9o da Lei 9430/96 já reproduzido, mas destacado neste
momento, assim faculta a dedução como perda:
Lei no 9.430/96
“Art. 9o. As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades
da pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para
determinação do Lucro Real, observado o disposto neste artigo.
.......
1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
....
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou
recuperação judicial, relativamente à parcela que exceder o valor que
esta tenha se comprometido a pagar, observado o disposto no § 5o.
(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
....
§ 4o No caso de crédito com pessoa jurídica em processo falimentar, em
concordata ou em recuperação judicial, a dedução da perda será
admitida a partir da data da decretação da falência ou do deferimento do
processamento da concordata ou recuperação judicial, desde que a
credora tenha adotado os procedimentos judiciais necessários para o
recebimento do crédito. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)”
Fl. 7315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
23
10.4. Assim, respeitado o que está homologado e/ou decidido na
recuperação judicial, o contribuinte pode, como credor, deduzir do lucro
real, se atendidos os estritos limites e determinações da Legislação
Tributária, dos quais reproduzo:
I - contra devedor .... em .... recuperação judicial relativamente à parcela
que exceder o valor que esta tenha se comprometido a pagar, ..... (§1o do
art 9o da Lei no 9.430/96)
II - a dedução da perda será admitida a partir da data .... deferimento do
processamento ... recuperação judicial. desde que a credora tenha
adotado os procedimentos judiciais necessários para o recebimento do
crédito.
10.5. Desta forma, está bem claro, no caso de direito de crédito, cujo
devedor esteja em situação de recuperação judicial, será dedutível do lucro
real como perda, somente a parcela que exceder o que esta pessoa jurídica
devedora tenho se comprometido a pagar, e este montante pode ser
deduzido, de modo temporal a partir do deferimento do processamento da
recuperação judicial, desde que a credora tenha adotado os procedimentos
judiciais necessários para o recebimento do crédito. Logo, um é o marco
quantitativo e condicional da perda, o outro é um marco temporal, sendo
que os dois devem ser observados, caso contrário será indedutível o valor
levado a redução do lucro real.
10.6. Após a legislação citada, os artigos de 71 a 74 da Instrução Normativa
SRF no 1.700/17 regulamentaram a matéria quanto a perdas no
recebimento de créditos, normatizando, entre outros aspectos, o conceito
de operação, o tratamento dos encargos moratórios e as determinações
para ser dedutível a perda de crédito.
10.7. É necessário neste momento o esclarecimento que a expressão perdas
no recebimento de créditos há de ser entendida como o resultado negativo
apurado ao final de um conjunto de atos empreendidos para o recebimento
do crédito frente ao devedor.
10.8. A Legislação tributária, no passado permitia que se deduzisse um
montante de “perda presumida” calculado com base na Provisão para
Crédito de Liquidação Duvidosa – PCLD e/ou PDD(Provisão para Devedores
Duvidosos). A partir do ano-calendário 1997, a legislação (Lei n° 9.430/96 e
IN SRF no 1.700/17) passou a permitir apenas a dedução da “perda efetiva”
no recebimento de créditos. Desta forma, há uma série de condições para
que uma perda no recebimento de crédito decorrente das atividades da
Fl. 7316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
24
pessoa jurídica possa ser considerada como despesa operacional efetiva
para fins tributários.
10.9. A Lei no 9.430/96 antes de se manifestar quanto ao momento
temporal, determina o que pode ser reconhecido como perda: “contra
devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou
recuperação judicial, relativamente à parcela que exceder o valor que
esta tenha se comprometido a pagar”. Considero que não haveria sentido
em o legislador falar antes que a perda se daria quanto a parte que não
teve concordância de pagamento com relação ao devedor em recuperação
judicial e, em momento seguinte, permitiria a total apropriação como
despesa, como entende a interessada.
10.10. A Legislação está clara, o que pode ser deduzido como dedutível na
apuração do lucro real é o que o devedor disse que não iria pagar, estando
este devedor em recuperação judicial, e esta já homologada e/ou deferida
pelo Poder Judiciário. Ao contribuinte, na análise dos direitos de créditos de
devedor em recuperação judicial, caberá provar que os valores lançados
correspondem a parcela, que o devedor manifestou seu desejo em não
pagar, salvo contrário a glosa será considerada procedente, pois não
atendeu ao que está preconizado no IV do §1o art. 9 da Lei 9.430/96, já
transcrita.
10.11. Neste momento trago a esta Decisão alguns artigos da Lei
11.101/2005.
Lei no 11.101/2005
Art. 3o. É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial,
deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do
principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha
sede fora do Brasil.”
[...]
Do Pedido e do Processamento da Recuperação Judicial
Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:
..........
III - a relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à
recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar,
com a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza,
conforme estabelecido nos arts. 83 e 84 desta Lei, e o valor atualizado do
crédito, com a discriminação de sua origem, e o regime dos vencimentos;
(Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)
Fl. 7317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
25
...
Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o
juiz deferirá o processamento da recuperação judicial........
[...]
10.14. Como analisarei individualmente os valores deduzidos como perda
pela interessada, cabe a ressalva para todos os valores reduzidos do lucro
real. O legislador determinou, primeiro, uma previsão quantitativa da
perda que poderia ser dedutível na apuração do lucro real: “ recuperação
judicial, relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se
comprometido a pagar, observado o disposto no §5. Assim, no
procedimento de recuperação judicial, somente a parcela não abrangida na
recuperação judicial, ou seja, aquela parcela que o devedor diz que não
pagará no procedimento de recuperação judicial, poderá ser reduzida como
perda. Logo, haverá a necessidade pelo teor da lei de uma “negação”, pelo
devedor, ou aceitação pelo credor de que parte da dívida não será incluída
como dívida novada na recuperação judicial. Antes deste momento, a
parcela incluída em recuperação judicial não poderá, pelo inciso IV do §1o
do art. 9o da Lei no 9.430/96, ser levada a resultado, como despesa
dedutível.
10.15. Por outro lado, o contribuinte entende que deferido o procedimento
de recuperação judicial, este pode levar toda a dívida a dedução na
apuração do lucro real. Isto é o que determina o §4o do art. 9o da Lei no
9.430/96, “§4o No caso de crédito com pessoa jurídica em processo ... ou
em recuperação judicial, a dedução da perda será admitida a partir da
data ... deferimento do processamento da concordata ou recuperação
judicial, desde que a credora tenha adotado os procedimentos judiciais
necessários para o recebimento do crédito”. Ocorre que esta é a previsão
temporal para a dedução da despesa, contudo, esta somente pode ser
exercida na medida que se tratar de parcela que o devedor não tenha se
comprometido a pagar. Assim, divirjo do entendimento da interessada, que
considera que poderia reduzir parcela da dívida somente pelo fato de ser
dívida no momento do deferimento processamento da recuperação judicial,
pois não teria sido observado a determinação do inciso IV do §1o do art. 9o
da Lei no 9.430/96. Com base neste entendimento, analisarei
individualmente os valores deduzidos do lucro real no ano-calendário de
2017 e não aceitos pela Autoridade Tributária, seja lançamento feito por
glosa de despesa, ou por postergação. Saliento, ainda, que caso a dívida
tenha sido deduzida indevidamente no ano-calendário de 2017 e,
posteriormente, oferecida à tributação, ainda, assim, cabe o lançamento
Fl. 7318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
26
por postergação, nos termos do Parecer Normativo no 2/96 e no art. 273 do
RIR/99. Também, que serão aceitos como verdade os dados, fatos e datas,
constantes no TVF advindos da resposta do contribuinte à intimação 11/21,
pois não foram questionados na sua impugnação.
10.15.1. A dívida com Ecovix Construções Oceânicas S.A. foi homologada
em 2018 não tendo sido acordado entre vendedor e credor deságio. Assim,
não há a “à parcela que exceder o valor que esta tenha se comprometido
a pagar”, determinada no inciso IV do §1o do art. 9o da Lei no 9.430/96. Em
consequência, considero procedente a glosa da despesa por ser indedutível
nos termos da legislação citada e já transcrita nesta decisão, pois não há
prova de que haveria esta parcela prevista na lei citada e a dívida foi
homologada em 2018 sem deságio.
[Nota Relator CARF: em seguida, a decisão recorrida trata de analisar uma a uma as
perdas das demais empresas, que deixo aqui de relatoriar, sendo que serão detalhadas
posteriormente no presente voto, caso necessário.]
[...]
11. DA ARGUIÇÃO DE POSSÍVEIS VALORES NÃO CONSIDERADOS PELA
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA.
11.1. No início do relato do Termo de Verificação Fiscal, a Autoridade
Tributária informa uma diferença de R$ 89.303.478,62, que consiste em
diferença constante de sua ECF e do total de perda lançada a resultado
como despesa no ano-calendário de 2017. Assim, a interessada considera
que tal valor deve ser excluído do cômputo lançado. Não coaduno com o
entendimento da interessada e não há previsão deste fato na Legislação
Tributária. O lançamento constitui de valores lançados como despesa que
não foram aceitos, pois não atenderam ao que prescreve a Legislação
Tributária. A diferença corresponde a valores não levados a resultado.
Logo, não há procedência no pedido da interessada. O registro de perdas
consideradas pelo contribuinte é uma faculdade, que pode ou não ser
exercida. Logo, não cabe a solicitação feita.

12. CONCLUSÃO QUANTO AO LANÇAMENTO DE IRPJ

12.1. Face a todo exposto, mantenho lançamento de imposto sobre a renda
da pessoa jurídica no valor de R$ 26.672.672,79, com os acréscimos da
multa de ofício no percentual de 75% e dos juros moratórios.
Fl. 7319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
27
13. DO LANÇAMENTO DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO.
13.1. O lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido é
decorrente da infração apurada para o tributo IRPJ.
13.2. No julgamento das infrações apuradas pela Autoridade Tributária,
quanto lançamento de imposto sobre a renda da pessoa jurídica, estas
foram consideradas procedentes.
13.3. Sendo tais infrações bases de cálculo da contribuição social sobre o
lucro líquido, igual sorte colhe o lançamento da CSLL por não haver fatos
novos a ensejar conclusão diversa.
[...]

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 02 de outubro de 2023 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou seu Recurso Voluntário em 01 de novembro de 2023, no qual, após uma breve síntese
dos fatos, repete a preliminar de nulidade (item III.1) do presente processo administrativo
apresentada em sua impugnação e, quanto ao mérito, trouxe as seguintes alegações, de forma
resumida:
III – RAZÕES PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
III.2. – A DEDUTIBILIDADE DE PERDAS DA RECORRENTE E O
PROCEDIMENTO ADOTADO
26. Inicialmente, a Autoridade Fiscal glosou ou considerou postergada a
dedutibilidade de perdas incorridas pela Recorrente, sob os seguintes
fundamentos: (a) o termo a quo, para fins de dedutibilidade de perdas com
credores presentes em processos de falência ou recuperação judicial, seria
apenas a partir da data da decretação da falência ou do diferimento da
recuperação judicial (artigo 9o, § 1o, inciso IV da Lei no 9.430/96); e (b) a
dedutibilidade da perda estaria limitada à parcela que exceder o valor que
o devedor tenha se comprometido a pagar.
[...]
Em seguida, discorre longamente sobre conceitos de despesa operacional
(dedutível) necessária ou normal às atividades das empresas (cláusula geral) e que a legislação
tributária, em determinadas situações, disciplinou de forma objetiva, sobre a dedutibilidade de
algumas despesas ou perdas, como se pode verificar do artigo 9o da Lei no 9.430 de 1996,
arrematando no item 43 (destaques do original):
Fl. 7320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
28
43. Em outras palavras, a pessoa jurídica tem direito à dedutibilidade das
perdas pela inadimplência desde que observado qualquer um dos
requisitos previstos nos incisos do § 1o do artigo 9o da Lei no 9.430/96.
44. É importante mencionar que o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (“CARF”), em caso análogo, teve a oportunidade de analisar o
direito à dedutibilidade das perdas verificadas com credores que estavam
em processo de falência ou recuperação judicial, concluindo que não há
qualquer ordem de observância dos requisitos previstos nos incisos do § 1o
do artigo 9o da Lei no 9.430/96. Confira-se:
[...]
“PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. Atendidas as condições
previstas no art. 9o e seus §§ da Lei no 9.430/96, não compete às
autoridades julgadoras exigir o cumprimento de outras exigências não
estabelecidas pela lei. Assim, decretada a falência ou concordata, inexiste
previsão legal para exigência de procedimento judicial contra todos os
avalistas.
[...]
Trecho do Voto
9.1. A referida Lei no. 9.430, de 27.12.1996, introduziu novas regras para o
reconhecimento de perdas no recebimento de créditos, substituindo a
sistemática anterior de provisionamento baseado em percentuais e médias
históricas (a provisão para créditos de liquidação duvidosa — PCLD). A
partir de sua edição, as deduções passaram a ser efetuadas conforme as
perdas efetivamente ocorrem, havendo ainda a autorização para a
dedução da perda segundo outros critérios, consoante se extrai do art. 9o
do aludido diploma legal:
(...)
9.4. (...), merece anotar que pela nova sistemática a condição para o
registro da perda no recebimento do crédito, como regra geral, é que
tenha havido a declaração de insolvência do devedor por sentença judicial
(art. 9°, §1°, inc. 1). Entretanto, segundo o valor, a graduação do risco e a
iniciativa de cobrança, a Lei autoriza a dedução das perdas, antes da
efetiva declaração de insolvência do devedor, conforme se verifiquem as
hipóteses previstas nos incisos II a IV, do § 1° do art. 9.
9.5. Observe-se que a dedutibilidade não depende da ocorrência
concomitante das condições previstas nos incisos II, III e IV, até porque os
incisos II e III definem situações excludentes entre si (créditos sem
Fl. 7321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
29
garantia e créditos com garantia). Sendo assim, no caso de decretação de
falência do devedor (inciso IV) o crédito poderá ser registrado como perda,
desde que cumprida a exigência contida no § 4° (adoção dos
procedimentos
judiciais
necessários
para
o
seu
recebimento),
independente ente do transcurso dos prazos previstos nos incisos II ou III.
(g.n.)” (Acórdão no 101-94.543/2004)
45. Portanto, são dedutíveis como despesas as perdas no recebimento de
créditos, desde que observadas as condições previstas nos dispositivos
acima, existindo a presunção legal de que são despesas operacionais e
efetivamente incorridas.
[...]
48. Esse fato ganha relevância na medida em que a Autoridades Fiscal
analisou o direito à dedutibilidade das perdas tão somente em face da
regra contida no artigo 9o, § 1o, inciso IV da Lei no 9.430/96 e ignorou o
fato de que a dedutibilidade dessas perdas poderia ser contabilizada em
face do cumprimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do mesmo
dispositivo.
49. A partir da análise da data de vencimento dessas dívidas, é possível
observar o vencimento das dívidas há mais de 6 (seis) meses ou 1 (um) ano,
o que evidentemente preenche os requisitos de dedutibilidade no ano-
calendário de 2017, nos termos do artigo 9o, § 1o, incisos II e III da Lei no
9.430/96. Confira-se:

Fl. 7322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
30

Fl. 7323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
31

50. Desta forma, considerando que a Lei no 9.430/96 não impõe a
observância obrigatória do artigo 9o, § 1o, inciso IV da Lei no 9.430/96 para
os créditos que foram ulteriormente incluídos em processo de falência ou
recuperação judicial e constatado o preenchimento dos requisitos do artigo
9o, § 1o, incisos II e III da Lei no 9.430/96, resta evidente o direito à
dedutibilidade das despesas questionadas, bem como a inexistência de
qualquer postergação.
51. Além do mais, vale relembrar que a Autoridade Fiscal também utilizou
como fundamento para glosa das perdas o fato de que tais valores
estariam limitados à parcela que excede o valor que o devedor tenha se
comprometido a pagar.
52. No entanto, o artigo 12 da Lei no 9.430/96 estabelece expressamente a
necessidade de tributação das perdas eventualmente recuperadas pelo
contribuinte.
53. Sendo assim, a interpretação sistemática da legislação permite concluir
que (i) primeiro a pessoa jurídica deve observar um dos requisitos do ar,go
9o da Lei no 9.430/96 para promover a dedutibilidade da perda; e (ii) na
hipótese de ulterior recuperação, o contribuinte deve submeter tais valores
à tributação.
Fl. 7324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
32
54. Ou seja, não se pode admitir a interpretação segundo a qual a
dedutibilidade somente é admitida no momento que o credor conhecer o
montante que irá recuperar (que irá superar o deságio), sob pena de
também tornar letra morta o artigo 12 da Lei no 9.430/96.
Inclusive, a partir da leitura do Termo de Fiscalização, é possível extrair que
foi exatamente esse o procedimento adotado pela Recorrente, o que
demonstra a correção da sua conduta.
55. Diante do exposto, considerando que as perdas em discussão
preenchiam os requisitos do artigo 9o, § 1o, incisos II e III da Lei no
9.430/96, bem como que os valores eventualmente recuperados foram
devidamente oferecidos à tributação, resta evidente a necessidade de
cancelamento da autuação fiscal.
III – RAZÕES PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
III.3. – DEDUTIBILIDADE DE PERDAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO OU
FALÊNCIA MEDIDAS JUDICIAIS QUE DISPENSAM O AJUIZAMENTO DE
MEDIDA JUDICIAL AUTÔNOMA
56. Por fim, a Autoridade Fiscal glosou parte das perdas, uma vez que o
contribuinte não teria ajuizado medida judicial autônoma de cobrança,
valendo-se apenas dos Processos de Falência ou Recuperação Judicial.
a. TOME S.A. INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS
57. O deferimento do processamento da Recuperação Judicial ocorreu em
04/07/2014, razão pela qual a Recorrente promoveu a dedutibilidade das
perdas em discussão.
No entanto, somente em 14/01/2019, o Juízo da recuperação judicial
proferiu decisão declarando que os créditos em questão não estavam a ela
sujeitos.
58. Diante desse cenário, a Recorrente ajuizou o Processo Judicial no
5023335-10.2019.8.21.0010, que tramitou perante o Tribunal de Jus,ça do
Estado do Rio Grande do Sul, objetivando reaver os valores em discussão.
Inclusive, acabou reavendo o valor (R$ 4.239.087,50) no mesmo ano e o
submeteu à tributação.
59. Surpreendentemente, a fiscalização reputou que a ação executiva foi
ajuizada tarde demais, como se a Recorrente fosse capaz, em 2017, de
prever que o Juízo da Recuperação Judicial excluiria seus créditos do rol
daqueles sujeitos ao procedimento. Contudo, o Banrisul sequer poderia
ajuizar ação antes de 2019, já que a Recuperação Judicial teve por efeito a
suspensão de todas as outras execuções e ações em face da devedora.
Fl. 7325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
33
b. GARBONI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS E MOLDES LTDA.
60. Nesta situação, o crédito não estava sujeito à recuperação judicial, de
tal modo que a Recorrente realizou a dedução no ano de 2017, em
observância ao regime de competência. Contudo, fazendo uma leitura
restritiva da legislação, o Fisco entendeu que o ajuizamento de ação
perante o Tribunal de justiça do Estado de São Paulo no ano de 2018
(Processo no 0017343-48.2018.8.19.0042) não seria suficiente para o
preenchimento das condições previstas no ar,go 9o, §7o, III, “b” da Lei no
9.430/96.
61. Em atendimento ao princípio da verdade material, contudo, entende-se
que o lançamento deve ser cancelado, visto que a despesa data de 2017 e
que todos os requisitos para a dedutibilidade se encontravam atendidos.
c. SUPERTEX CONCRETO LTDA.
62. Situação muito semelhante àquela abordada no item “A” acima. O
deferimento do processamento da recuperação judicial ocorreu em
01/02/2016 e, no ano de 2017, os créditos da Recorrente se encontravam
sujeitos ao procedimento. No mesmo ano, foram verificados os demais
requisitos para a dedutibilidade, de modo que a Recorrente seguiu a
legislação à risca ao proceder à exclusão da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL.
63. Em 27/03/2020, foi proferida decisão pelo Superior Tribunal de Justiça
declarando que os créditos em questão não estavam a ela sujeitos.
64. Desta forma, a Recorrente ajuizou ação judicial de cobrança perante o
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no ano de 2021
(Processo no 5006791-22.2021.8.21.0027), como informou em sede de
fiscalização.
65. Note-se que o Banrisul sequer poderia ajuizar ação antes de 2020, já
que a recuperação judicial teve por efeito a suspensão de todas as outras
execuções e ações em face da devedora. Surpreendentemente, a
fiscalização reputou que a ação foi ajuizada tarde demais como se a
Recorrente fosse capaz, em 2017, de prever que o Juízo da recuperação
judicial excluiria seus créditos do rol daqueles sujeitos ao procedimento,
razão pela qual deve ser reconhecida a dedutibilidade da despesa.
IV. PEDIDO
66. Diante do exposto, a Recorrente requer seja conhecido e provido o
presente Recurso Voluntário para que, preliminarmente, seja (i)
reconhecida a nulidade do Processo Administrativo, pois a Fiscalização não
Fl. 7326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
34
considerou a totalidade das perdas dedutíveis informadas pelo contribuinte
no curso da fiscalização ou, ao menos (ii) a necessidade de redução do
valor autuado, a fim de considerar as perdas dedutíveis informadas no
montante de R$ R$98.834.956,07.
67. Caso esse não seja o entendimento de Vossas Senhorias, o que admite a
título meramente argumentativo, a Recorrente requer seja conhecido e
provido o presente Recurso Voluntário para que, no mérito, (iii) seja
reconhecida a improcedência da exigência fiscal, haja vista que as
dedutibilidades das perdas observaram os requisitos previstos no artigo 9o,
§ 1o incisos II e III da Lei no 9.430/96.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário, dele se
conhece, mas em parte, como será oportunamente mostrado durante o voto.
Da Nulidade do Processo Administrativo
Conforme relatoriado, a Recorrente, nesta questão preliminar, apresenta as
mesmas alegações trazidas perante o órgão julgador de primeira instância, que já deu o devido
tratamento da questão, de maneira adequada e correta, nos termos da legislação tributária,
notadamente aquela que rege o processo administrativo fiscal.
Reproduzo a seguir a decisão recorrida, a qual adoto como razão de decidir:
8. DA NULIDADE
8.1. Arguiu a interessada a nulidade dos lançamentos efetuados em face de
equívoco na quantificação das bases de cálculo. Arguiu que a autoridade
tributária no termo de verificação fiscal (TVF) observou, em resposta ao
termo de intimação fiscal – TIF no 02/2021, arquivo contendo lista de
266.290 clientes inadimplentes, em relação aos quais poderia ter deduzido
uma perda total de R$ 1.078.680.789,42, valor este significativamente
superior àquele que originalmente informara em sua ECF, R$
989.377.310,80 (linhas 125 a 164). A própria autoridade fiscal solicitou
justificativas perante a impugnante por meio do TIF no 04/2021.
Fl. 7327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
35
8.2. A questão a ser examinada, que foi objeto de lançamento, é saber se
perdas no direito a crédito deduzidas no lucro real seriam dedutíveis ou
não, no ano-calendário de 2017. Essa é a razão do lançamento. Logo, não
para efeitos tributários, não cabe a verificação se existem mais despesas
que não foram deduzidas do lucro real. O que é fundamental é saber se a
perda levada a resultado, que reduziu o lucro real, era dedutível ou não.
8.3. A própria lei coloca a dedução das perdas como faculdade: “Poderão
ser registrados como perda os créditos”. Transcrição do artigo 9o,
parágrafo 1 da Lei 9.430/96, também repetido na MP 656/2014.
8.4. Assim, descabe a nulidade arguida. Ressalto que se for apurado no
exame do mérito que valores foram indevidamente registrados na base de
cálculo, estes serão excluídos.
Corretíssima a posição da decisão recorrida, pois a autoridade fiscal utilizou-se dos
dados contábeis registrados de acordo com as linhas 125 a 164 da ECF, ou seja, as Perdas
dedutíveis em Operações de Crédito, que foram excluídas pela recorrente da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL no valor de R$ 989.377.310,80.
Eventual valor indicado em planilha e superior ao contábil (supra) não deve mesmo
ser objeto de averiguação fiscal, muito menos de a autoridade fiscal solicitar retificação de
declaração, pois tal registro das despesas em questão é uma faculdade dos contribuintes e ele
procedeu à contabilização daqueles valores que entendeu serem passíveis de dedução fiscal,
conforme, inclusive, se depreende de sua resposta à intimação fiscal acerca da divergência de
valores:

É o voto, de se rejeitar a preliminar de nulidade do procedimento/processo fiscal.
Do Mérito
Reproduzo o que consta no Termo de Verificação Fiscal (TVF), que pautou a
condução da Fiscalização:
4.1.1 – Perdas em Recuperação Judicial
Neste item serão analisados os casos em que o contribuinte declarou como
causa da dedutibilidade a perda em Recuperação Judicial.
Fl. 7328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
36
A recuperação judicial de pessoa jurídica foi implementada com o advento
da Lei no 11.101/2005, tendo como objetivo viabilizar a reorganização
econômico-financeira, por via judicial, dos devedores na tentativa de se
evitar a falência.
Inicialmente, transcrevo, da decisão recorrida, o artigo 9o da Lei no 9.430/96 e seus
destaques originais:
Lei no 9.430/96
“Art. 9o. As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades
da pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para
determinação do Lucro Real, observado o disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do
devedor, em sentença emanada do Poder Judiciário; (grifei)
II - sem garantia, de valor:
a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis
meses, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o
seu recebimento;
b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
por operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de
iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém,
mantida a cobrança administrativa;
c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano,
desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu
recebimento;
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e
mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto
das garantias;
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou
recuperação judicial, relativamente à parcela que exceder o valor que
esta tenha se comprometido a pagar, observado o disposto no § 5o.
(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 2o No caso de contrato de crédito em que o não pagamento de uma ou
mais parcelas implique o vencimento automático de todas as demais
parcelas vincendas, os limites a que se referem as alíneas a e b do inciso II
do parágrafo anterior serão considerados em relação ao total dos créditos,
por operação, com o mesmo devedor.
Fl. 7329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
37
§ 3o Para os fins desta Lei, considera-se crédito garantido o proveniente de
vendas com reserva de domínio, de alienação fiduciária em garantia ou de
operações com outras garantias reais.
§ 4o No caso de crédito com pessoa jurídica em processo falimentar, em
concordata ou em recuperação judicial, a dedução da perda será
admitida a partir da data da decretação da falência ou do deferimento do
processamento da concordata ou recuperação judicial, desde que a
credora tenha adotado os procedimentos judiciais necessários para o
recebimento do crédito. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 5o A parcela do crédito cujo compromisso de pagar não houver sido
honrado pela pessoa jurídica em concordata ou recuperação judicial
poderá, também, ser deduzida como perda, observadas as condições
previstas neste artigo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 6o Não será admitida a dedução de perda no recebimento de créditos
com pessoa jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou
interligada, bem como com pessoa física que seja acionista controlador,
sócio, titular ou administrador da pessoa jurídica credora, ou parente até o
terceiro grau dessas pessoas físicas”.
§7o Para os contratos inadimplidos a partir da data de publicação da
Medida Provisória no 656, de 7 de outubro de 2014 poderão ser registrados
como perda os créditos:
I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do
devedor, em sentença emanada do Poder Judiciário;
II - sem garantia, de valor:
b) até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por operação, vencidos há mais de
seis meses, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais
para o seu recebimento;
b) acima de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) até R$ 100.000,00 (cem mil
reais), por operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de
iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento, mantida a
cobrança administrativa; e
c) superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), vencidos há mais de um ano,
desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu
recebimento;
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, de valor:
Fl. 7330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
38
a) até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), independentemente de iniciados
os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das
garantias; e
b) superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), desde que iniciados e
mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto
das garantias;
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou
recuperação judicial, relativamente à parcela que exceder o valor que esta
tenha se comprometido a pagar, observado o disposto no § 5o. (Incluído
pela Lei no 13.097, de 2015)”
Conforme constou no Termo de Verificação Fiscal (TVF), o foco do procedimento
fiscal estava direcionado na análise do registro contábil de perdas de recebimentos de créditos de
centenas de clientes da Recorrente, cuja origem das perdas repousava na no fato de que tais
devedores encontravam-se em programa/processo de Recuperação Judicial.
Eis o comando pertinente no TVF:
4.1.1 – Perdas em Recuperação Judicial
Neste item serão analisados os casos em que o contribuinte declarou como
causa da dedutibilidade a perda em Recuperação Judicial.
A recuperação judicial de pessoa jurídica foi implementada com o advento
da Lei no 11.101/2005, tendo como objetivo viabilizar a reorganização
econômico-financeira, por via judicial, dos devedores na tentativa de se
evitar a falência.
[...]
A Lei 9.430/96 estabelece as condições para que os créditos de pessoa
jurídica em processo de recuperação judicial possam ser deduzidos:
“Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades
da pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para
determinação do lucro real, observado o disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou
recuperação judicial, relativamente à parcela que exceder o valor que esta
tenha se comprometido a pagar, observado o disposto no § 5o. (Redação
dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 4o No caso de crédito com pessoa jurídica em processo falimentar, em
concordata ou em recuperação judicial, a dedução da perda será admitida
a partir da data da decretação da falência ou do deferimento do
Fl. 7331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
39
processamento da concordata ou recuperação judicial, desde que a credora
tenha adotado os procedimentos judiciais necessários para o recebimento
do crédito. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 5o A parcela do crédito cujo compromisso de pagar não houver sido
honrado pela pessoa jurídica em concordata ou recuperação judicial
poderá, também, ser deduzida como perda, observadas as condições
previstas neste artigo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)”
Estas são, portanto, as duas hipóteses legais que a Recorrente poderia se beneficiar
da dedução fiscal das perdas relativamente à créditos com as empresas (devedoras) em regime de
Recuperação Judicial, conforme destacado pela autoridade fiscal:
Assim, podemos concluir que a Lei 9.430/96, com a redação dada pela Lei
13.097/2015, estabelece duas possibilidades para a dedução das perdas
para crédito com empresas em regime de recuperação judicial: (I) Créditos
que excederam os incluídos na recuperação judicial; e (II) Créditos que a
recuperanda tenha se comprometido a pagar, mas não honrou o
compromisso.
Este foi, portanto, o escopo de trabalho da Fiscalização: perdas contabilmente
registradas de clientes da Recorrente em regime de Recuperação Judicial.
Daí em diante, a autoridade fiscal passou ao exame destas perdas registradas na
ECF e que totalizaram R$ 989.377.310,80, ocasião em que se teria constatado a existência de
perdas que, no seu racional, seriam indedutíveis e da ordem de R$ 124.776.491,57:
4.2 – Base de Cálculo
De acordo com o apurado nos itens precedentes[1], o contribuinte excluiu
Perdas em Operações de Crédito em desacordo com a legislação do IRPJ e
CSLL, conforme detalhamento abaixo:

A autoridade fiscal agrupou as perdas de forma separada, da seguinte maneira:
Fl. 7332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
40
4.1.1 – Perdas em Recuperação Judicial (itens 4.1.1.1 a 4.1.1.27, ou seja, contempla
exames fiscais em vinte e sete empresas em Recuperação Judicial)
4.1.2. – Ausência de Ação Judicial (itens 4.1.2.1 a 4.1.2.4, ou seja, contempla quatro
empresas em Recuperação Judicial)
4.1.3 – Ação Judicial posterior à dedução – postergação (itens 4.1.3.1 a 4.1.3.3, ou
seja, três empresas em Recuperação Judicial)
Reproduzi, no presente relatório, o trabalho fiscal executado perante uma das
empresas nesta condição, contemplado no item 4.1.1.1 – Ecovix Construções Oceânicas S.A. em
Recuperação Judicial, cujo resultado resultou por considerar uma perda indedutível da ordem de
R$ 80.889.973,14, assim como reproduzi a impugnação e o voto da decisão recorrida pertinentes,
e o faço agora novamente, na sua ordem processual:
APURAÇÃO FISCAL
4.1.1.1 – Ecovix Construções S.A. em Recuperação Judicial

O deferimento do processamento da Recuperação Judicial da empresa
Ecovix Construções Oceânicas S.A. ocorreu em 19/12/2016. A partir daí
foram publicados editais informando os créditos quirografários do Banrisul.
Tais editais foram impugnados pelo Banco que, em 14/03/2018, assinou
uma petição conjunta com a Ecovix, solicitando a homologação de acordo
firmado entre as partes.

Este acordo foi homologado em 18/10/2018:

Na resposta à Intimação 11/2021, o Banrisul informou que a homologação
do Plano de Recuperação Judicial da Ecovix ocorreu em 17/08/2018 e que o
plano não prevê deságios, com previsão de pagamento ao final de 20 anos.
Assim, esta Fiscalização avalia que todo o valor declarado pelo Banco está
abrangido pela Recuperação Judicial e, portanto, de acordo com o artigo
Fl. 7333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
41
9o, § 1o, IV, da Lei 9.430/96, não há perdas a serem excluídas em 2017. Na
resposta à Intimação 11/2021 o contribuinte demonstrou um entendimento
diferente:

Na planilha de Perdas, o Banco informa o valor recuperado de R$
80.889.973,14 em 2018. Através da Intimação 9/2021 o contribuinte foi
intimado a esclarecer o tratamento fiscal dado às colunas “VL_Recup_0” e
“Vl_Recup_1”. Na resposta informou que:

Planilha apresentada pelo Banco nessa mesma intimação informa que o
valor de R$ 80.889.973,14 está registrado na conta 7700-8251, portanto,
não foi oferecido à tributação em 2018.

Na resposta ao Termo de Intimação 14/2022, prorrogado pelo Termo de
Intimação 15/2022, o contribuinte justificou a não tributação:

Fl. 7334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
42
O artigo 12 da Lei 9.430/96 estabelece:
“Art. 12. Deverá ser computado na determinação do lucro real o montante
dos créditos deduzidos que tenham sido recuperados, em qualquer época
ou a qualquer título, inclusive nos casos de novação da dívida ou do arresto
dos bens recebidos em garantia real.
§ 1o Os bens recebidos a título de quitação do débito serão escriturados
pelo valor do crédito ou avaliados pela valor definido na decisão judicial
que tenha determinado sua incorporação ao patrimônio do credor.
(Redação dada pela Lei no 12.431, de 2011).
§ 2o Nas operações de crédito realizadas por instituições financeiras
autorizadas a funcionar pela Banco Central do Brasil, nos casos de
renegociação de dívida, o reconhecimento da receita para fins de incidência
de imposto sobre a renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
ocorrerá no momento do efetivo recebimento do crédito. (Redação dada
pela no 12.715, de 2012)”
O artigo 12 da Lei 9.430/96 trata de créditos recuperados e o momento de
seu oferecimento à tributação. Esse artigo, no entanto, não modifica em
nada o fato de que a operação analisada neste item trata de Recuperação
Judicial. O entendimento desta fiscalização é o de que não estão presentes
os requisitos para a exclusão do valor da operação da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL em 2017. Assim, com base no artigo 9o, § 1o, IV, da Lei
9.430/96 será glosado o valor de R$ 80.889.973,14.
Passemos, agora, para a Impugnação pertinente.
IMPUGNAÇÃO
(A) ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
56. Neste ponto, alegou a autoridade fiscal – em argumento que se repete
para vários outros devedores – que “todo o valor declarado pelo Banco está
abrangido pela recuperação judicial”, uma vez que foi aprovado plano de
recuperação judicial da Ecovix sem a previsão de deságios, o que seria uma
causa impeditiva de dedução das perdas no ano-calendário de 2017.
57. Veja-se o absurdo desse entendimento: o deferimento do
processamento do plano de recuperação da Ecovix foi cientificado à
Impugnante no ano de 2017, ao passo que o plano de recuperação dessa
devedora somente viria a ser aprovado em 17/08/2018, como reconhecido
pelo próprio autuante. Logo, no ano de 2017 a Impugnante não poderia ter
qualquer previsão do valor que se tornaria recuperável.
Fl. 7335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
43
58. A autoridade fiscal justificou a glosa relativa a 2017 na alegação de que
a perda teria sido recuperada, o que buscou corroborar com a informação
de que o valor recuperado “não foi oferecido à tributação em 2018”,
ignorando por completo que isso só deveria ocorrer no momento do efetivo
recebimento, tendo em vista o disposto no art. 12, §2o da Lei no 9.430/96, e
que esse tópico sequer era objeto do procedimento fiscalizatório.
Passemos, agora, à pertinente apreciação da decisão recorrida.
DECISÃO RECORRIDA (DRJ)
10.15.1. A dívida com Ecovix Construções Oceânicas S.A. foi homologada
em 2018 não tendo sido acordado entre vendedor e credor deságio. Assim,
não há a “à parcela que exceder o valor que esta tenha se comprometido
a pagar”, determinada no inciso IV do §1o do art. 9o da Lei no 9.430/96. Em
consequência, considero procedente a glosa da despesa por ser indedutível
nos termos da legislação citada e já transcrita nesta decisão, pois não há
prova de que haveria esta parcela prevista na lei citada e a dívida foi
homologada em 2018 sem deságio.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário não apresenta uma contestação específica, dirigida ao
racional da autoridade julgadora e nem da autoridade fiscal, no que concerne não somente a esta
empresa, mas também para todas as demais situações daquelas outras empresas, então
contempladas no TVF, item 4.1.1 – Perdas em Recuperação Judicial (itens 4.1.1.1 a 4.1.1.27, ou
seja, exames fiscais em vinte e sete empresas em Recuperação Judicial) e no item 4.1.2. –
Ausência de Ação Judicial (itens 4.1.2.1 a 4.1.2.4, ou seja, quatro empresas em Recuperação
Judicial), apenas o fazendo quanto ao item 4.1.3 – Ação Judicial posterior à dedução –
postergação (itens 4.1.3.1 a 4.1.3.3, ou seja, três empresas em Recuperação Judicial).
Em seguida, reproduzo mais outras situações elencadas do TVF, a sua impugnação
correspondente e a pertinente conclusão da decisão recorrida, para depois mostrar o racional
desenvolvido pela Recorrente.
APURAÇÃO FISCAL
4.1.1.4 – KMA Fabricação e Com de Aparelhos de Refrigeração Ltda em
Recuperação Judicial

O deferimento do processamento da Recuperação Judicial de KMA
Fabricação e Com de Aparelhos de Refrigeração Ltda ocorreu em
Fl. 7336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
44
13/04/2016. O Banrisul informou, na resposta à Intimação 11/2021, que
concordou com a avaliação do administrador da Recuperação Judicial:

Na resposta à mesma Intimação, o Banco informou que as perdas
discutidas neste procedimento estão incluídas na Recuperação Judicial:

O Plano de Recuperação Judicial foi homologado em sentença de
16/07/2018, prevendo deságio de 85% para os créditos quirografários.
Assim, dos R$ 1.808.909,14 deduzidos como perda em 2017, esta
Fiscalização avalia que 85%, ou seja, R$1.537.572,77 poderiam ser
deduzidos em 2018. O restante é indedutível.
DA IMPUGNAÇÃO
(D) KMA FABRICAÇÃO E COM DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. –
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
69. Esta situação guarda parcial semelhança com as demais. As perdas
foram corretamente deduzidas em 2017, já que o deferimento do
processamento da recuperação judicial se deu em 13/04/2016, mas a
autoridade fiscal invoca a homologação de plano da recuperação judicial
no ano seguinte (16/07/2018) como causa de indedutibilidade.
70. Para além dessa patente ilegalidade, note-se que a autoridade fiscal vai
além e afirma que, em razão do deságio de 85% acordado, essa parcela
seria dedutível, mas somente em 2018.
Fl. 7337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
45
71. Como já amplamente demonstrado, esse entendimento não encontra
amparo legal, nos preceitos que regem o IRPJ e a CSLL, tampouco na lógica,
já que o contribuinte não é capaz de prever (i) que o Juízo terminará por
aprovar determinado pagamento e sua forma, nem (ii) que esse
pagamento efetivamente ocorrerá.
72. Portanto, não há indedutibilidade, nem postergação de tributos.
DECISÃO RECORRIDA (DRJ)
10.15.4. O contribuinte deduziu como despesa a dívida com KMA
Fabricação e Com de Aparelhos de Refrigeração Ltda em Recuperação
Judicial no valor de R$ 1.808.909,14. Consoante TVF, em resposta à
intimação feita, a interessada informou que referente às perdas discutidas,
o plano de recuperação judicial foi homologado em sentença de
16/07/2018, prevendo deságio de 85% para os créditos. Assim, dos R$
1.808.909,14 deduzidos como perda em 2017, R$1.537.572,77 somente
poderia ser deduzido em 2018, cabendo o lançamento por postergação. O
restante, R$ 271.376,37 é indedutível, com base no inciso IV do §1o do
artigo 9o da Lei no 9.430/96. Assim, concordo com o autuante.
Agora, trago uma situação envolvendo uma empresa contemplada no item 4.1.2. –
Ausência de Ação Judicial (itens 4.1.2.1 a 4.1.2.4, ou seja, um total de quatro empresas em
Recuperação Judicial)
APURAÇÃO FISCAL
4.1.2.1 – Guerra S.A. Implementos Rodoviários em Recuperação Judicial

Através da resposta à Intimação 11/2021 o contribuinte informou que a
perda referente à empresa Guerra S.A. Implementos Rodoviários em
Recuperação Judicial, no valor de R$ 7.332.129,71 não está sujeita aos
trâmites da Recuperação Judicial:

O Agravo de Instrumento nos autos da ação 0259683-52.2015.8.21.7000
confirma que os créditos são garantidos e, portanto, não sujeitos ao regime
da recuperação judicial
Fl. 7338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
46

Assim a dedutibilidade da perda fica sujeita ao artigo 9o, § 7o, III, “b” da Lei
9.430/96:
“Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades
da pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para
determinação do lucro real, observado o disposto neste artigo.
§ 7o Para os contratos inadimplidos a partir da data de publicação da
Medida Provisória no 656, de 7 de outubro de 2014, poderão ser
registrados como perda os créditos: (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, de valor:
b) superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), desde que iniciados e
mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto
das garantias;”
O contribuinte informou que não ingressou com ação judicial:

Na resposta à Intimação 16/2022 o contribuinte informou que, do total
devido, recebeu R$ 780.481,54 em 2019.

Fl. 7339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
47
Assim, por expressa falta de normativo legal para a dedução da perda com
garantia real na ausência de procedimento judicial para o seu recebimento,
será glosado o valor de R$ 6.551.648,17 e será considerado postergado
para 2019 o valor de R$ 780.481,54.
DA IMPUGNAÇÃO
(A) GUERRA S.A. IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
136. Houve instauração de recuperação judicial, mas decisão judicial
transitada em julgado determinou a exclusão dos créditos de titularidade
da Impugnante, tendo em vista se tratar de “cédulas de crédito bancário
com garantia de alienação fiduciária de coisa fungível ou cessão fiduciária
de direitos de crédito”.
137. Em face disso, entendeu a autoridade fiscal que a dedutibilidade
estaria condicionada ao art. 9o, §7o, III, “b” da Lei no 9.430/96, que
estabelece ser dedutível a perda em operação de crédito vencido há mais
de dois anos, superior a R$ 50.000,00, desde que iniciados e mantidos os
procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias.
E, alegando que a Impugnante não adotou qualquer procedimento judicial,
glosou a despesa de R$ 6.551.648,17 e considerou que houve postergação
de tributos em relação à despesa de R$ 780.481,54, uma vez que essa
última foi reavida em 2019 e a Impugnante realizou o recolhimento dos
tributos.
138. Todavia, em razão do deferimento do processamento da recuperação
judicial, todas as execuções se encontravam suspensas ao tempo da
dedução, de modo que ela se afigurou correta no ano de 2017. Assim, não
há que se falar na indedutibilidade ou na postergação de tributos.
DECISÃO RECORRIDA (DRJ)
10.15.28. Com relação à perda deduzida com o devedor Guerra S.A.
Implementos Rodoviários em Recuperação Judicial no valor de R$
7.332.129,71, consoante informação do contribuinte, resposta à Intimação
11/2021, a perda referida deduzida do lucro real não está sujeita aos
trâmites da Recuperação Judicial. Agravo de Instrumento nos autos da
ação 0259683-52.2015.8.21.7000 confirma que os créditos são garantidos
e, portanto, não sujeitos ao regime da recuperação. Logo, a dedutibilidade
da perda deve atender ao que está determinado no artigo 9o, §1o, III, da Lei
9.430/96. Nos autos, há a informação de que o contribuinte não ingressou
com ação judicial. Em consequência, a dívida com garantia real, na
ausência de procedimento judicial para o seu recebimento, deve ser
glosado o valor de R$ 6.551.648,17 e será considerado postergado para
Fl. 7340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
48
2019 o valor de R$ 780.481,54, pois foi oferecido à tributação em 2019. A
alegação de que: ”Todavia, em razão do deferimento do processamento da
recuperação judicial, todas as execuções se encontravam suspensas ao
tempo da dedução”, não tem o condão de modificar a determinação e fatos
prevista no art. 9o da Lei no 9.430/96, para permitir a dedução no caso de
dívida com garantia, o legislador exige a busca da dívida por meio de ação
judicial e a da sua continuidade. Assim, considero procedentes os
lançamentos efetuados.
Quer-se, com esta reprodução de exemplos, demonstrar que todos os personagens
envolvidos, quais sejam, a autoridade fiscal, a autoridade julgadora e a contribuinte impugnante,
conduziram seus esforços com foco na situação geradora de todo o imbróglio, então
minuciosamente detalhado no TVF, em suas respectivas atribuições no presente processo.
A impugnação apresentada debate, individualmente, todas as situações elencadas
no TVF, bem como tratou de discutir as posições, também individuais, desenvolvidas pela decisão
recorrida, ou seja, como habitualmente se diz, a Impugnante dialogou com posição defendida pela
autoridade fiscal lançadora, conforme pode-se perceber no relatório do acórdão recorrido e nas
inserções que ora reproduzi neste voto.
Basta ver na Impugnação as alegações individuais, a partir do item 52:
52. Como se passa a demonstrar, a Impugnante nada mais fez que seguir à
risca os ditames legais relativos ao tema, dispondo de amplo acervo
probatório quanto à contabilização de suas perdas, quanto às fases em que
se encontravam os processos de recuperação judicial de seus devedores e,
de uma forma geral, quanto à correção de sua apuração fiscal.
IV.1.1 – PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS REPUTADOS
CONCURSAIS – DOC. 04
53. Partindo-se das premissas firmadas acima, cumpre abordar, uma a
uma, as glosas realizadas pela autoridade lançadora, demonstrando sua
patente ilegalidade. Note-se que, para cada um dos casos, a Impugnante
acosta à presente Impugnação, em anexos específicos, as referências
contábeis e processuais pertinentes, de modo a suportar os esclarecimentos
expostos abaixo.
[...]
[O item supra corresponde, no TVF, ao item 4.1.1 – Recuperação Judicial,
contemplando 27 (vinte e sete empresas) subitens 4.1.1.1 a 4.1.1.27.]
IV.2
–
PERDAS
NO
RECEBIMENTO
DE
CRÉDITOS
REPUTADOS
EXTRACONCURSAIS (DOC. 06)
Fl. 7341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
49
135. Este item compreende perdas em operações com créditos que,
segundo a fiscalização, não foram objeto de processos de recuperação
judicial das empresas devedoras.
[O item supra corresponde, no TVF, ao item 4.1.2 – Ausência de Ação Judicial,
contemplando 04 (quatro empresas) subitens 4.1.2.1 a 4.1.1.4.]
Ainda se reportando à fase impugnatória, oportuno destacar algumas passagens
desta peça processual, com relação ao litígio ora posto.
De se mostrar:
9. Entretanto, em linha com todos os esclarecimentos que já apresentou em
sede de fiscalização, a Impugnante somente procedeu à dedução dos
valores autorizados por lei, ou seja, daqueles devidos por pessoas jurídicas
cuja recuperação judicial já havia tido seu processamento deferido e em
relação aos quais já havia adotado todos os procedimentos judiciais para o
recebimento, com a observância de todos os requisitos pertinentes, não
havendo que se falar em falta de recolhimento ou mesmo postergação de
tributos.
10. Mesmo nas situações em que houve posterior acordo de pagamento
com a empresa recuperanda, não há que se falar na possibilidade de glosa,
na medida em que se está diante de hipótese clara de diferença temporária
entre a escrituração fiscal (que admite a dedução no momento do
deferimento do processamento da recuperação judicial e manda que, no
momento de efetivo recebimento futuro do crédito, seja o respectivo valor
adicionado).
[...]
Após um arrazoado sobre a concepção de renda, despesas operacionais, conceito
de lucro real e interpretações de dispositivos legais, continua a Impugnante (destaques pertencem
ao original):
27. Esse racional alcança as perdas prováveis, ou presumidas, relativas a
operações de crédito realizadas com empresas que, em momento
posterior à contratação, atingem situação de crise econômico-financeira
e, em função disso, são objeto de processos de falência, concordata ou
recuperação judicial.
28. Optou o legislador por tratar de maneira expressa a dedutibilidade
dessas perdas, como se pode verificar da Lei no 9.430/96, com as
modificações feitas pela Lei no 13.097/15:
Fl. 7342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
50
“Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades
da pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para
determinação do lucro real, observado o disposto neste artigo.
§1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou
recuperação judicial, relativamente à parcela que exceder o valor que esta
tenha se comprometido a pagar, observado o disposto no §5o.
(...)
§4o No caso de crédito com pessoa jurídica em processo falimentar, em
concordata ou em recuperação judicial, a dedução da perda será admitida
a partir da data da decretação da falência ou do deferimento do
processamento da concordata ou recuperação judicial, desde que a credora
tenha adotado os procedimentos judiciais necessários para o recebimento
do crédito.
§5o A parcela do crédito cujo compromisso de pagar não houver sido
honrado pela pessoa jurídica em concordata ou recuperação judicial
poderá, também, ser deduzida como perda, observadas as condições
previstas neste artigo.
(...)
§7o Para os contratos inadimplidos a partir da data de publicação da
Medida Provisória no 656, de 7 de outubro de 2014, poderão ser
registrados como perda os créditos:
(...)
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou
recuperação judicial, relativamente à parcela que exceder o valor que esta
tenha se comprometido a pagar, observado o disposto no §5o.”
29. Portanto, são dedutíveis como despesas as perdas no recebimento de
créditos contra pessoas jurídicas em recuperação judicial, desde que
observadas as condições previstas nesse dispositivo, existindo a
presunção legal de que se trata de despesas operacionais e efetivamente
incorridas.
32. Em primeiro lugar, importante destacar que a perda se torna dedutível
no momento do deferimento do processamento da recuperação judicial.
Nos termos dos arts. 6o e 52 da Lei no 11.101/05 (“Lei de Recuperação
Judicial e Extrajudicial e Falência” - LREF) [4], compete ao juiz do processo
de recuperação judicial, após verificar o cumprimento de determinados
Fl. 7343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
51
requisitos, proferir decisão deferindo o processamento da recuperação,
momento em que nomeará o administrador judicial, determinará a
dispensa de certidões negativas para o exercício de atividade econômica,
ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor,
determinará a apresentação de contas demonstrativas mensais, entre
outras medidas.
[...]
52. Como se passa a demonstrar, a Impugnante nada mais fez que seguir à
risca os ditames legais relativos ao tema, dispondo de amplo acervo
probatório quanto à contabilização de suas perdas, quanto às fases em que
se encontravam os processos de recuperação judicial de seus devedores e,
de uma forma geral, quanto à correção de sua apuração fiscal.
53. Partindo-se das premissas firmadas acima, cumpre abordar, uma a
uma, as glosas realizadas pela autoridade lançadora, demonstrando sua
patente ilegalidade. Note-se que, para cada um dos casos, a Impugnante
acosta à presente Impugnação, em anexos específicos, as referências
contábeis e processuais pertinentes, de modo a suportar os esclarecimentos
expostos abaixo.
[...]
55. Ressalte-se, ademais, que, para a maioria dos casos, a Impugnante já
apresentou nos autos do presente processo administrativo as informações e
determinados documentos relativos aos processos judiciais pertinentes à
análise, mais precisamente, os processos de recuperação judicial e ou de
execução autônoma em face de devedores ou de seus garantidores. Isso
pode ser facilmente verificado das respostas da Impugnante aos termos de
intimação constantes dos autos, mas também pode ser identificado nos
anexos ora acostados. Quando necessário, a Impugnante acosta aos
presentes autos outros documentos pertinentes.
E a partir daí, parte a Impugnante para a sua defesa individualizada, exercendo o
seu direito de impugnação à pretensão fiscal.
Ocorre que no Recurso Voluntário, de maneira surpreendente, a Recorrente busca
rediscutir a matéria originalmente impugnada, notadamente aquelas descritas e pertinentes ao
item 4.1.1 – Recuperação Judicial, contemplando 27 (vinte e sete empresas) espalhadas nos
subitens 4.1.1.1 a 4.1.1.27, mas por via de novas alegações e, ainda pior, ignorando totalmente as
apreciações feitas pela autoridade julgadora, inexistindo um fiapo sequer de diálogo com o
acórdão recorrido.
Fl. 7344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
52
Neste momento, oportuno nos reportarmos ao Recurso Voluntário, do qual extraio
alguns excertos, todos no sentido de mostrar as evidências de sua atitude defensiva, totalmente
alheia à acusação fiscal, aí incluindo a descrição dos fatos e o dispositivo legal infringido
explicitamente citado e detalhado no TVF, bem como totalmente inédita frente aos argumentos
trazidos e devidamente apreciados pelo órgão julgador de primeira instância.
Reitero que estou me referindo ao item 4.1.1 – Recuperação Judicial,
contemplando 27 (vinte e sete empresas) subitens 4.1.1.1 a 4.1.1.27.
Após descrever o procedimento fiscal que resultou na glosa das perdas,
procedimento já minuciosamente apresentado no relatório do presente voto, a Recorrente
começa a disparar suas alegações giratórias em torno do litígio posto, sem atingi-lo, renegando
toda a sua argumentação impugnatória.
De se mostrar excertos de seu recurso voluntário, em relação aos itens destacados
no TVF (destaques do original):
7. No mérito, a Recorrente defendeu que (ii) as dedutibilidades das perdas
observaram os requisitos previstos no artigo 9o, § 1o incisos II e III da Lei no
9.430/96. Isso porque a Lei no 9.430/96 autoriza a dedutibilidade das
perdas em qualquer hipótese dos incisos do § 1o.
Transcrevo os dispositivos legais então invocados pela recorrente, atualizados:
Lei no 9.430/96
“Art. 9o. As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades
da pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para
determinação do Lucro Real, observado o disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do
devedor, em sentença emanada do Poder Judiciário; (grifei)
II - sem garantia, de valor:
a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis
meses, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o
seu recebimento;
b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
por operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de
iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém,
mantida a cobrança administrativa;
c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano,
desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu
recebimento;
Fl. 7345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
53
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e
mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto
das garantias;
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou
recuperação judicial, relativamente à parcela que exceder o valor que esta
tenha se comprometido a pagar, observado o disposto no § 5o. (Redação
dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 2o No caso de contrato de crédito em que o não pagamento de uma ou
mais parcelas implique o vencimento automático de todas as demais
parcelas vincendas, os limites a que se referem as alíneas a e b do inciso II
do parágrafo anterior serão considerados em relação ao total dos créditos,
por operação, com o mesmo devedor.
§ 3o Para os fins desta Lei, considera-se crédito garantido o proveniente de
vendas com reserva de domínio, de alienação fiduciária em garantia ou de
operações com outras garantias reais.
§ 4o No caso de crédito com pessoa jurídica em processo falimentar, em
concordata ou em recuperação judicial, a dedução da perda será admitida
a partir da data da decretação da falência ou do deferimento do
processamento da concordata ou recuperação judicial, desde que a credora
tenha adotado os procedimentos judiciais necessários para o recebimento
do crédito. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 5o A parcela do crédito cujo compromisso de pagar não houver sido
honrado pela pessoa jurídica em concordata ou recuperação judicial
poderá, também, ser deduzida como perda, observadas as condições
previstas neste artigo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 6o Não será admitida a dedução de perda no recebimento de créditos
com pessoa jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou
interligada, bem como com pessoa física que seja acionista controlador,
sócio, titular ou administrador da pessoa jurídica credora, ou parente até o
terceiro grau dessas pessoas físicas”.
§7o Para os contratos inadimplidos a partir da data de publicação da
Medida Provisória no 656, de 7 de outubro de 2014 poderão ser registrados
como perda os créditos:
I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do
devedor, em sentença emanada do Poder Judiciário;
II - sem garantia, de valor:
Fl. 7346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
54
c) até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por operação, vencidos há mais de
seis meses, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais
para o seu recebimento;
b) acima de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) até R$ 100.000,00 (cem mil
reais), por operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de
iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento, mantida a
cobrança administrativa; e
c) superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), vencidos há mais de um ano,
desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu
recebimento;
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, de valor:
a) até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), independentemente de iniciados
os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das
garantias; e
b) superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), desde que iniciados e
mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto
das garantias;
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou
recuperação judicial, relativamente à parcela que exceder o valor que esta
tenha se comprometido a pagar, observado o disposto no § 5o. (Incluído
pela Lei no 13.097, de 2015)”
Bem, relativamente ao que consta no TVF, item 4.1.1 – Recuperação Judicial,
contemplando 27 (vinte e sete) empresas espalhadas nos subitens 4.1.1.1 a 4.1.1.27, não há
nenhuma menção aos dispositivos legais específicos mencionados pela Recorrente, ou seja, trata-
se de pura falácia, lembrando que toda a argumentação fiscal acusatória concentrou-se nas perdas
declaradas contabilmente, oriundas de clientes da recorrente, em processo de Recuperação
Judicial.
E a Recorrente, como já destacado, apresentou sua impugnação, empresa por
empresa, que foi devidamente apreciada pela decisão recorrida, ocasião em que rejeitou as
alegações daquela peça processual, mantendo as glosas fiscais.
E agora, em seu recurso a este Colegiado, apresenta a Recorrente esta inédita
alegação, utilizando-se de outros dispositivos legais do art.9o da Lei no 9.430/96, que não aquele
explicitamente identificado no TVF, que trato de transcrever novamente o foco fiscal, então, deste
item (destaques do original):
A Lei 9.430/96 estabelece as condições para que os créditos de pessoa
jurídica em processo de recuperação judicial possam ser deduzidos:
Fl. 7347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
55
“Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades
da pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para
determinação do lucro real, observado o disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica em concordata ou
recuperação judicial, relativamente à parcela que exceder o valor que esta
tenha se comprometido a pagar, observado o disposto no § 5o. (Redação
dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 4o No caso de crédito com pessoa jurídica em processo falimentar, em
concordata ou em recuperação judicial, a dedução da perda será admitida
a partir da data da decretação da falência ou do deferimento do
processamento da concordata ou recuperação judicial, desde que a credora
tenha adotado os procedimentos judiciais necessários para o recebimento
do crédito. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 5o A parcela do crédito cujo compromisso de pagar não houver sido
honrado pela pessoa jurídica em concordata ou recuperação judicial
poderá, também, ser deduzida como perda, observadas as condições
previstas neste artigo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)”
Assim, podemos concluir que a Lei 9.430/96, com a redação dada pela Lei
13.097/2015, estabelece duas possibilidades para a dedução das perdas
para crédito com empresas em regime de recuperação judicial: (I) Créditos
que excederam os incluídos na recuperação judicial; e (II) Créditos que a
recuperanda tenha se comprometido a pagar, mas não honrou o
compromisso.
Em seu recurso, após discorrer sobre a mesma ladainha trazida na impugnação,
então referente a digressões sobre despesas operacionais necessárias, usuais, com alusão ao
Parecer Normativo COSIT 32/81 e o risco de suas atividades nas operações de crédito, arremata
com sua interpretação acerca dos dispositivos legais do art.9o da Lei no 9.430/96, a saber:
40. A referida norma possui uma regra geral (artigo 9o, § 1o, inciso I –
insolvência do credor), uma regra específica a depender do valor da dívida,
existência ou não de garantia, e do prazo de inadimplência (artigo 9o, § 1o,
incisos II e III), bem como uma regra de presunção de perda nas hipóteses
de recuperação judicial ou falência (artigo 9o, § 1o, inciso IV).
41. No caso de a pessoa jurídica optar pela dedutibilidade da perda com
base no artigo 9o, § 1o, inciso IV, ou seja, com pessoa jurídica em processo
falimentar, concordata ou em recuperação judicial, o referido diploma legal
ainda estabelece que a dedução da perda será admitida relativamente à
Fl. 7348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
56
parcela que exceder o valor que esta tenha se comprometido a pagar, a
partir da data da decretação da falência, desde que a credora tenha
adotado os procedimentos judiciais necessários para o recebimento do
crédito.
42. É importante destacar que não há necessidade de preenchimento
cumulativo desses requisitos, o que fica evidente pela incompatibilidade
lógica das hipóteses previstas nos incisos II (sem garantia) e III (com
garantia).
43. Em outras palavras, a pessoa jurídica tem direito à dedutibilidade das
perdas pela inadimplência desde que observado qualquer um dos
requisitos previstos nos incisos do § 1o do artigo 9o da Lei no 9.430/96.
Ou seja, o que a Recorrente pretende é ignorar ou minimizar o disposto no art.9o,
§1, inciso IV e §4o, (supratranscrito), algo que em nenhum momento foi ventilado em sua
impugnação, mas, pelo contrário, se defendeu dos argumentos fiscais e das conclusões
consideradas na decisão recorrida, sem se afastar do devido enfrentamento ao dispositivo legal
considerado no TVF (supratranscrito).
Ora, as situações dispersas nos vários requisitos do art.9o da Lei no 9.430 de 1996
apresentam ritos próprios para fins de dedução fiscal das perdas em recebimento de créditos,
principalmente aquelas perdas vindas de empresas em procedimento de Recuperação Judicial,
onde há todo um disciplinamento específico, com regras para seu deferimento, restrições quanto
à natureza dos créditos, eventual impugnação ao crédito selecionado, tudo implementado com o
advento da Lei no 11.101/2005.
Agora, vem a Recorrente censurar todo o trabalho da autoridade fiscal porque ela
teria analisado “...o direito à dedutibilidade das perdas tão somente em face da regra contida no
artigo 9o, § 1o, inciso IV da Lei no 9.430/96 e ignorou o fato de que a dedutibilidade dessas perdas
poderia ser contabilizada em face do cumprimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do
mesmo dispositivo.”
Ora, conforme já mostrado no TVF, a autoridade fiscal desenvolveu seu trabalho
naquilo que constava na escrituração da contribuinte, a título de exclusão das despesas em
operações de crédito, no ano calendário de 2017, notadamente aquelas perdas envolvendo
empresas (clientes da recorrente) em processo de Recuperação Judicial.
Veja no TVF:
Este Termo de Verificação Fiscal trata da análise dos efeitos, na apuração
do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL, da exclusão das despesas com
perdas em operações de crédito, no ano calendário de 2017, realizada pelo
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Fl. 7349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
57
Em 2017 o Banrisul excluiu da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, Perdas
dedutíveis em Operações de Crédito no valor de R$ 989.377.310,80, de
acordo com as linhas 125 a 164 da ECF.
[...]
4.1.1 – Perdas em Recuperação Judicial
Neste item serão analisados os casos em que o contribuinte declarou como
causa da dedutibilidade a perda em Recuperação Judicial.
A recuperação judicial de pessoa jurídica foi implementada com o advento
da Lei no 11.101/2005, tendo como objetivo viabilizar a reorganização
econômico-financeira, por via judicial, dos devedores na tentativa de se
evitar a falência.
Reitere-se, a posição agora assumida pela Recorrente simplesmente despreza a sua
argumentação trazida na impugnação, bem como despreza toda as apreciações feitas pela decisão
recorrida (relacionadas às alegações da própria impugnação!) ao não promover o devido diálogo
com o decidido pelo órgão julgador de primeira instância.
Entendo estarmos, portanto, diante de novas alegações ao litígio posto, uma vez
que não foram apresentadas durante a ação fiscal e nem na impugnação.
No recurso, a recorrente elenca todas as vinte e sete empresas consideradas no
TVF, item 4.1.1 – Recuperação Judicial, espalhadas nos subitens 4.1.1.1 a 4.1.1.27, por meio de
uma listagem das mesmas (reproduzida neste voto, anteriormente), onde partiu de sua análise
dos vencimentos das dívidas para concluir que aquelas perdas preenchem “...os requisitos de
dedutibilidade no ano calendário de 2017, nos termos do artigo 9o, §1o, incisos II e III da Lei no
9.430/96.”
Ante tudo que foi exposto, não há como se concordar com tal postura da
Recorrente, uma vez que, assim entendo, sua conduta não é compatível com as regras do
processo administrativo fiscal, pois não é lícito ao sujeito passivo buscar rediscutir a matéria
originalmente impugnada, por via de novas alegações.
Trago em seguida, oportunos decisórios do CARF, neste sentido:
No Processo Administrativo Fiscal, dada à observância aos princípios
processuais da impugnação específica e da preclusão, todas as alegações
de defesa devem ser concentradas na impugnação, não podendo o órgão
ad quem se pronunciar sobre matéria antes não questionada, sob pena de
supressão de instância e violação ao devido processo legal. (Acórdão 2302-
01.038, Relator Arlindo da Costa e Silva, em 11.05.2011 - DOU)
Processo Administrativo. Inovação. Preclusão. Matéria trazida somente no
recurso voluntário. Não conhecimento. Não são conhecidas, por
Fl. 7350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
58
consumação temporal, as matérias que não foram objeto de discussão na
instância a quo, trazidas tão somente em sede de recurso. (Acórdão 3803-
003.783, Relator João Alfredo Ferreira, em 13.05.2013 - DOU).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A arguição, em Recurso Voluntário, de matéria não levada à apreciação da
instância inferior, consubstancia a preclusão consumativa e o seu
conhecimento, pelo órgão ad quem, caracteriza supressão de instância.
Portanto, as matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser
conhecidas pelo CARF, salvo se tratando de prova nova ou diálogo com a
decisão recorrida, o que não se verifica. (Acórdão CARF no 1401-006.563,
do Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, em sessão de 18.07.2023).
Conclusão
Relativamente ao item 4.1.1 – Recuperação Judicial, subitens 4.1.1.1 a 4.1.1.27,
não conheço do recurso voluntário em face da sua preclusão consumativa.
Demais itens do TVF
Passando para os demais itens considerados no TVF.
4.1.2 – Ausência de Ação Judicial
4.1.2.1 - Guerra S.A. Implementos Rodoviários em Recuperação Judicial
4.1.2.2 – Carlesso Materiais de Construção Eireli em recuperação Judicial
4.1.2.3 – Arkhe Serviços de Engenharia Ltda. em Recuperação Judicial
4.1.2.4 – Molino Rosso Ltda. em Recuperação Judicial
Neste item, a acusação fiscal repousa em outros dispositivos legais, no caso o art.9o
em seu §7o, III, “b” Lei no 9.430 de 1996.
Relativamente a estas empresas devedoras da Recorrente, a acusação fiscal da
glosa das perdas foi impugnada e objeto de apreciação pela autoridade julgadora, entretanto, não
consta nenhum diálogo com a decisão recorrida e nem consta na listagem apresentada no recurso,
a qual, diga-se, reflete apenas aquelas situações descritas no item 4.1.1 – Recuperação Judicial,
espalhadas nos subitens 4.1.1.1 a 4.1.1.27.
Conclusão
Neste item, de se negar provimento ao recurso voluntário.
Relativamente ao último item no TVF:
4.1.3 – Ação Judicial posterior à dedução – postergação, percebe-se no recurso a
existência de contestação específica, de forma que a seguir se passa a analisar.
Fl. 7351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
59
Reproduzo conforme consta no TVF:
4.1.3.1 – Tome S.A. Indústria de Auto Peças em Recuperação Judicial

O deferimento do processamento da Recuperação Judicial de Tome S.A.
Indústria de Autopeças em Recuperação Judicial ocorreu em 04/07/2014. O
Banrisul apresentou petição de divergência para excluir da Recuperação a
Cédula de Crédito Industrial que embasa a perda tratada nesse item.
Em 14/01/2019 o juízo da Recuperação Judicial proferiu decisão declarando
que a operação em análise não se encontrava submetida aos efeitos da
Recuperação Judicial.
Na planilha de Perdas o contribuinte indicou como critério de
dedutibilidade o artigo 9o, § 1o, III da Lei 9.430/96:
“Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades
da pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para
determinação do lucro real, observado o disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e
mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto
das garantias; “J
O Banco, no entanto, só ingressou com ação judicial em 2019, conforme
informou na resposta à Intimação 11:

A planilha apresentada pelo Banrisul também informa recebimento do
valor devido em 2019:
Fl. 7352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
60

Portanto, o valor de R$ 4.239.087,50 é considerado postergado para 2019.
DA IMPUGNAÇÃO
(A) TOME S.A. INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS
146. O deferimento do processamento da recuperação judicial ocorreu em
04/07/2014 e, no ano de 2017, os créditos da Impugnante estavam sujeitos
ao procedimento.
No mesmo ano, foram verificados os demais requisitos para a
dedutibilidade, de modo que a Impugnante seguiu a legislação à risca ao
proceder à exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
147. Somente em 14/01/2019, como reconhecido pela própria autoridade
fiscal no TVF, o Juízo da recuperação judicial proferiu decisão declarando
que os créditos em questão não estavam a ela sujeitos.
148. Esse cenário, que, por óbvio, a Impugnante não poderia prever em
2017, levou-a ingressas com ação de execução de título executivo
extrajudicial no próprio ano de 2019, como informou em sede de
fiscalização, conforme o processo no 5023335-10.2019.8.21.0010, que
tramitou perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
Inclusive, acabou reavendo o valor (R$ 4.239.087,50) no mesmo ano e o
submetendo à tributação.
149. Surpreendentemente, porém, a fiscalização reputou que a ação
executiva foi ajuizada tarde demais, como se a Impugnante fosse capaz, em
2017, de prever que o Juízo da recuperação judicial excluiria seus créditos
do rol daqueles sujeitos ao procedimento. Em decorrência, apontou ter
havido postergação dos tributos. Note-se que o Banrisul sequer poderia
ajuizar ação antes de 2019, já que a recuperação judicial teve por efeito a
suspensão de todas as outras execuções e ações em face da devedora.
150. Evidentemente, o cenário jurídico de 2017 permitiu a Impugnante
deduzir as perdas provisórias incorridas, sendo certo que, no momento que
verificou que elas estavam excluídas e que as recuperou (2019), submeteu
Fl. 7353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
61
os correspondentes valores à tributação. Por isso, o lançamento deve ser
cancelado.
DA DECISÃO RECORRIDA
10.15.13. A perda deduzida referente ao devedor Tome S.A. Indústria de
Auto Peças em Recuperação Judicial no valor de R$ 445.910,86 teve o plano
de
recuperação
judicial
homologado
em
13/04/2017,
conforme
documentação apresentada pela interessada, não questionado o fato
relatado. Não há informação de deságio, tanto que informação do
contribuinte, o valor foi recuperado em 2019. Assim, não caberia a dedução
como despesa em 2017, nos termos do artigo 9o, §1o, IV da Lei 9.430/96.
Como o valor foi recuperado em 2019, e oferecido como receita. Considero
devida o lançamento por postergação, uma vez que a despesa feita
indevidamente em 2017, somente revertida em 2019. Assim, procede o
lançamento por postergação.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
a. TOME S.A. INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS
57. O deferimento do processamento da Recuperação Judicial ocorreu em
04/07/2014, razão pela qual a Recorrente promoveu a dedutibilidade das
perdas em discussão.
No entanto, somente em 14/01/2019, o Juízo da recuperação judicial
proferiu decisão declarando que os créditos em questão não estavam a ela
sujeitos.
58. Diante desse cenário, a Recorrente ajuizou o Processo Judicial no
5023335-10.2019.8.21.0010, que tramitou perante o Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul, objetivando reaver os valores em discussão.
Inclusive, acabou reavendo o valor (R$ 4.239.087,50) no mesmo ano e o
submeteu à tributação.
59. Surpreendentemente, a fiscalização reputou que a ação executiva foi
ajuizada tarde demais, como se a Recorrente fosse capaz, em 2017, de
prever que o Juízo da Recuperação Judicial excluiria seus créditos do rol
daqueles sujeitos ao procedimento. Contudo, o Banrisul sequer poderia
ajuizar ação antes de 2019, já que a Recuperação Judicial teve por efeito a
suspensão de todas as outras execuções e ações em face da devedora.
Neste cenário, entendo que não assiste razão a Recorrente, pois não poderia
deduzir as perdas em 2017, apesar do deferimento do processamento da Recuperação Judicial em
2014, pois, logo em seguida, no rito deste procedimento, solicitou que o referido crédito fosse
excluído da Recuperação Judicial, de forma que a perda no recebimento do crédito foi considerada
Fl. 7354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
62
dedutível pela Recorrente nos termos do artigo 9o, §1o, III, da Lei 9.430/96, mas daí não existia
ação judicial no ano de 2017 para amparar a dedutibilidade nos termos deste dispositivo,
portanto, a perda não poderia ser registrada neste ano.
Seguindo para outra empresa, reproduzo conforme consta no TVF:
4.1.3.2 – Garboni Indústria de Plásticos Ltda em Recuperação Judicial

Os créditos de Garboni Indústria de Plásticos e Moldes Ltda foram
considerados não sujeitos à Recuperação Judicial, conforme informação
apresentada na resposta à Intimação 11/2021:

Considerando a informação da Petição de Divergência de que os créditos
estavam garantidos por alienação fiduciária, a dedutibilidade fica
condicionada ao atendimento do artigo 9o, §7o, III, “b” da Lei 9.430/96:
“Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades
da pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para
determinação do lucro real, observado o disposto neste artigo.
§ 7o Para os contratos inadimplidos a partir da data de publicação da
Medida Provisória no 656, de 7 de outubro de 2014, poderão ser
registrados como perda os créditos:
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, de valor: (Incluído pela Lei
no 13.097, de 2015)
b) superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), desde que iniciados e
mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto
das garantias;”
O processo 0017343-48.2018.8.19.0042 só foi distribuído em 01/08/2018.
Portanto, o Banrisul só poderia ter deduzido o valor de R$ 1.352.350,10 em
2018.
Fl. 7355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
63
DA IMPUGNAÇÃO
(B) GARBONI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS E MOLDES LTDA.
151. Nesta situação, o crédito não estava sujeito à recuperação judicial, de
tal modo que a Impugnante realizou a dedução no ano de 2017, em
observância ao regime de competência. Contudo, fazendo uma leitura
restritiva da legislação, o Fisco entendeu que o ajuizamento de ação
perante o Tribunal de justiça do Estado de São Paulo no ano de 2018
(processo no 0017343-48.2018.8.19.0042) não seria suficiente para o
preenchimento das condições previstas no art. 9o, §7o, III, “b” da Lei no
9.430/96.
152. Em atendimento ao princípio da verdade material, contudo, entende-
se que o lançamento deve ser cancelado, visto que a despesa data de 2017
e que todos os requisitos para a dedutibilidade encontravam-se atendidos.
DA DECISÃO RECORRIDA
10.15.33. Com relação à perda deduzida com o devedor Garboni Industria
de Plásticos e Moldes Ltda em Recuperação Judicial no valor de R$
1.352.350,10, este valor foi considerado não sujeitos à recuperação judicial,
conforme informação constante dos autos, pois o crédito estava garantido,
assim a dedutibilidade está condicionada ao atendimento do artigo 9o, §1o,
III da Lei 9.430/96. Consta dos autos a ação judicial com início em 2018,
logo não é cabível a redução do lucro real em 2017, somente cabível em
2018, sendo procedente o lançamento por postergação.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

b. GARBONI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS E MOLDES LTDA.
60. Nesta situação, o crédito não estava sujeito à recuperação judicial, de
tal modo que a Recorrente realizou a dedução no ano de 2017, em
observância ao regime de competência. Contudo, fazendo uma leitura
restritiva da legislação, o Fisco entendeu que o ajuizamento de ação
perante o Tribunal de justiça do Estado de São Paulo no ano de 2018
(Processo no 0017343-48.2018.8.19.0042) não seria suficiente para o
preenchimento das condições previstas no artigo 9o, §7o, III, “b” da Lei no
9.430/96.
Fl. 7356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
64
61. Em atendimento ao princípio da verdade material, contudo, entende-se
que o lançamento deve ser cancelado, visto que a despesa data de 2017 e
que todos os requisitos para a dedutibilidade se encontravam atendidos.
Bem, não assiste razão a recorrente, os requisitos para a dedutibilidade em 2017
não foram atendidos, uma vez que os créditos eram superiores a R$ 50.000,00 e iniciado ação
judicial em 2018.
Por fim, o último item, conforme TVF:
4.1.3.3– Supertex Concreto Ltda em Recuperação Judicial

Os créditos de Supertex Concreto Ltda foram considerados não sujeitos à
Recuperação Judicial em decisão proferida em Agravo em Recurso Especial
datado de 27/03/2020. Como tais créditos estavam garantidos por
alienação fiduciária, a dedutibilidade fica condicionada ao atendimento do
artigo 9o, §7o, III, “b” da Lei 9.430/96:
“Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades
da pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para
determinação do lucro real, observado o disposto neste artigo.
§ 7o Para os contratos inadimplidos a partir da data de publicação da
Medida Provisória no 656, de 7 de outubro de 2014, poderão ser
registrados como perda os créditos:
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, de valor: (Incluído pela Lei
no 13.097, de 2015)
b) superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), desde que iniciados e
mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto
das garantias;
Na resposta à Intimação 11/2021 o Banrisul informou que só ingressou com
ação judicial para recebimento da dívida em 2021:

Assim, o Banco só poderia ter deduzido os R$ 459.749,51 em 2021.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 7357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
65
(C) SUPERTEX CONCRETO LTDA.
153. Situação muito semelhante àquela abordada no item “A” acima. O
deferimento do processamento da recuperação judicial ocorreu em
01/02/2016 e, no ano de 2017, os créditos da Impugnante se encontravam
sujeitos ao procedimento. No mesmo ano, foram verificados os demais
requisitos para a dedutibilidade, de modo que a Impugnante seguiu a
legislação à risca ao proceder à exclusão da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL.
154. Somente em 27/03/2020, como reconhecido pela própria autoridade
fiscal no TVF, foi proferida decisão pelo Superior Tribunal de Justiça
declarando que os créditos em questão não estavam a ela sujeitos.
155. Esse cenário, que, por óbvio, a Impugnante não poderia prever em
2017, Levou-a a ingressar com ação judicial de cobrança perante o
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no ano de 2021
(processo no 5006791-22.2021.8.21.0027), como informou em sede de
fiscalização. Note-se que o Banrisul sequer poderia ajuizar ação antes de
2020, já que a recuperação judicial teve por efeito a suspensão de todas as
outras execuções e ações em face da devedora.
156. Surpreendentemente, porém, a fiscalização reputou que a ação foi
ajuizada tarde demais, como se a Impugnante fosse capaz, em 2017, de
prever que o Juízo da recuperação judicial excluiria seus créditos do rol
daqueles sujeitos ao procedimento. Em decorrência, apontou ser
indedutível a perda.
157. Evidentemente, o cenário jurídico de 2017 permitiu a Impugnante
deduzir as perdas provisórias incorridas. Por isso, o lançamento deve ser
cancelado.
DA DECISÃO RECORRIDA
10.15.34. Com relação à perda deduzida com o devedor Supertex Concreto
Ltda em Recuperação Judicial no valor de R$ 459.749,51, o valor foi
considerado não sujeito à recuperação judicial, em face da decisão
proferida em Agravo em Recurso Especial datado de 27/03/2020, pois o
crédito estava garantido por alienação fiduciária. O contribuinte informou
que só ingressou com ação judicial para recebimento da dívida em 2021,
desta forma, somente em 2021 poderia ter deduzido do lucro real,
conforme entendimento do artigo 9o, §1o, III, da Lei 9.430/96. Sendo
cabível, conforme realizou a Autoridade Tributária, o lançamento por
postergação.
Fl. 7358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
66

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
c. SUPERTEX CONCRETO LTDA.
62. Situação muito semelhante àquela abordada no item “A” acima. O
deferimento do processamento da recuperação judicial ocorreu em
01/02/2016 e, no ano de 2017, os créditos da Recorrente se encontravam
sujeitos ao procedimento. No mesmo ano, foram verificados os demais
requisitos para a dedutibilidade, de modo que a Recorrente seguiu a
legislação à risca ao proceder à exclusão da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL.
63. Em 27/03/2020, foi proferida decisão pelo Superior Tribunal de Justiça
declarando que os créditos em questão não estavam a ela sujeitos.
64. Desta forma, a Recorrente ajuizou ação judicial de cobrança perante o
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no ano de 2021
(Processo no 5006791-22.2021.8.21.0027), como informou em sede de
fiscalização.
65. Note-se que o Banrisul sequer poderia ajuizar ação antes de 2020, já
que a recuperação judicial teve por efeito a suspensão de todas as outras
execuções e ações em face da devedora. Surpreendentemente, a
fiscalização reputou que a ação foi ajuizada tarde demais, como se a
Recorrente fosse capaz, em 2017, de prever que o Juízo da recuperação
judicial excluiria seus créditos do rol daqueles sujeitos ao procedimento,
razão pela qual deve ser reconhecida a dedutibilidade da despesa.
Neste cenário, entendo que não assiste razão a Recorrente, pois não poderia
deduzir as perdas em 2017, eis que o referido crédito fora excluído da Recuperação Judicial, de
forma que a perda no recebimento do crédito considerada dedutível pela Recorrente nos termos
do artigo 9o, §1o, III, da Lei 9.430/96, não pode prosperar, pois não existia ação judicial no ano de
2017 para amparar a dedutibilidade nos termos deste dispositivo, portanto, a perda não poderia
ser registrada neste ano.
LANÇAMENTO DECORRENTE
Reproduzo a decisão recorrida:
13. DO LANÇAMENTO DECORRENTE DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO.
13.1. O lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido é
decorrente da infração apurada para o tributo IRPJ.
Fl. 7359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.375 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720638/2022-31
67
13.2. No julgamento das infrações apuradas pela Autoridade Tributária,
quanto lançamento de imposto sobre a renda da pessoa jurídica, estas
foram consideradas procedentes.
13.3. Sendo tais infrações bases de cálculo da contribuição social sobre o
lucro líquido, igual sorte colhe o lançamento da CSLL por não haver fatos
novos a ensejar conclusão diversa.
Conclusão Geral
É o voto, rejeitar a preliminar de nulidade do processo administrativo e, quanto ao
mérito, conhecer em parte do recurso voluntário e na parte conhecida, negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 7360
DF CARF MF
Original